Tribunal: CARF
Processo: 19515.720128/2020-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720128/2020-73
ACÓRDÃO
1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016
IRPJ -GLOSAS DE DESPESAS FINANCEIRAS
Para a exigência do tributo é necessário que se comprove de forma segura
a ocorrência do fato gerador dele. Tratando-se de atividade plenamente
vinculada (Código Tributário Nacional, arts. 3° e 142), cumpre à fiscalização
realizar as inspeções necessárias à obtenção dos elementos de convicção e
certeza indispensáveis à constituição do crédito tributário. Havendo dúvida
sobre a exatidão dos elementos em que se baseou o lançamento, a
exigência não pode prosperar, por força do disposto no art. 112 do CTN. 0
imposto, por definição (CTN. art.3°), não pode ser usado como sanção.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para decretar a nulidade material do lançamento, nos termos do voto do
Relator.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator
assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira.

Fl. 3058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Autos de Infração através dos quais se exige do ora Recorrente
IRPJ e CSLL atinentes aos anos-calendário de 2015 e 2016.
2.
As exigências, de acordo com o demonstrativo consolidado de fls. 1216,
perfazem os seguintes montantes:
Período de
Apuração
Imposto R$
Multa R$
Juros de
mora R$
Total R$
2015
12.337.214,73
9.252.911,04 4.469.772,89 26.059.898,66
2016
10.375.105,03
7.781.328,77 2.386.274,15 20.542.707,95
Total
22.712.319,76 17.034.239,81 6.856.047,04 46.602.606,61
3. Os seguintes excertos do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 85/96) resumem as
infrações vislumbradas pela autoridade fiscal, verbis:
I.
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
procedemos à fiscalização do contribuinte SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA,
CNPJ N° 72.820.822/0001-20. Este foi incorporado pela empresa acima
identificada, sendo que a ação fiscal, iniciada em 06/06/2019, referente
ao tributo IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica, foi determinada no
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal.
II.
O período de fiscalização e de lançamento é de 01/2015 a 12/2016.
DA MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
III.
Esta fiscalização foi programada com relação à escrituração de despesas
financeiras na apuração do Lucro Líquido e, consequentemente, na
determinação do Lucro Real e da Base de Cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Sobre Lucro Líquido - CSLL.
IV.
A regra de seleção buscou identificar indícios de dedução indevida de
despesas financeiras na apuração do Lucro Líquido, caracterizada pelo
repasse dos recursos obtidos de terceiros para pessoas vinculadas ao
contribuinte com incidência de encargos financeiros.
V.
Assim, parte significativa dos recursos obtidos pelo contribuinte,
mediante a contratação de empréstimos e financiamentos junto a
terceiros, foi repassada para pessoas ligadas à empresa, sobre a qual
incidiu encargos financeiros.
VI.
Nesse contexto, as despesas financeiras relativas a juros pagos sobre
empréstimos, repassados às pessoas coligadas, não podem ser
consideradas dedutíveis na determinação do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL dos anos calendário de 2015 e 2016.
ATIVIDADE DA EMPRESA
Fl. 3059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
3
VII.
Consta da Ficha Cadastral da JUCESP que a empresa SKY Brasil Serviços
Ltda, CNPJ N. 72.820.822/0001-20, tem como objeto social: serviços de
telecomunicações (telefonia, telex, vídeo texto, etc.) – exclusive
radiofusão (cód. 54.11) e televisão (doc. 54.12; importação e comércio
atacadista de produtos importados, exportação de produtos.
VIII.
A empresa SKY Brasil Serviços Ltda atuava no setor de telecomunicações
que opera pelo sistema Direct – to – Home (DTH) na distribuição de sinais
de televisão a partir de satélites geoestacionários de alta potência para
antenas parabólicas pequenas e receptoras de satélites em todo o país.
DA AÇÃO FISCAL
IX.
A ação fiscal teve início em 06/06/2019, com a ciência do contribuinte,
por via postal, do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF. Em
02/08/2019, foi dada ciência ao contribuinte do Termo de Ciência e
Continuação do Procedimento Fiscal, enviado por via postal. Em
31/08/2019, foi dada ciência ao contribuinte do Termo de Intimação
Fiscal, enviado por via postal. Em 09/09/2019, foi dada ciência ao
contribuinte do Termo de Ciência e Continuação do Procedimento Fiscal,
enviado por via postal. Em 14/11/2019, foi dada ciência pessoal ao
contribuinte do Termo de Ciência e Continuação do Procedimento Fiscal,
enviado por via postal. Em 13/01/2020, foi dada ciência pessoal ao
contribuinte do Termo de Ciência e Continuação do Procedimento Fiscal,
enviado por via postal. Em 05/03/2020, foi dada ciência pessoal ao
contribuinte do Termo de Ciência e Continuação do Procedimento Fiscal,
enviado por via postal.
DA RESPOSTA DO CONTRIBUINTE
X.
Em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, o contribuinte
apresentou todos os documentos solicitados.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
XI.
Esta fiscalização foi programada para averiguação de créditos relativos ao
IRPJ decorrentes do pagamento de juros sobre empréstimo e repassados
às empresas do mesmo grupo econômico.
JUROS S/EMPRÉSTIMOS
XII.
Os Juros, contabilizados como despesas no ano de 2015 e 2016, se
referem a empréstimos e foram obtidos pela empresa junto a Bancos e
serviram para a fiscalizada destinar esses empréstimos as empresas
coligadas. Encontramos na conta Juros Intercompany (3.01.01.09.01.06)
na Escrituração Contábil Fiscal – ECF e (8614/01) na Escrituração Contábil
Digital - ECD, despesas de juros lançadas no resultado no valor de R$
49.444.861,95 em 2015 e R$ 41.596.420,19 em 2016. A SKY levanta
recursos no mercado financeiro e os empresta sem custo a outras
Fl. 3060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
4
empresas do mesmo grupo econômico. As despesas financeiras
referentes aos valores emprestados são desnecessárias, devendo ser
glosadas do resultado. Analisamos as contas patrimoniais do Plano de
Contas Referencial (PCR) da Escrituração Contábil Fiscal – ECF e
selecionamos a conta 1.02.01.01.03. Identificamos que essa conta do
Ativo se refere a empréstimos a coligadas. Essa conta referencial
1.02.01.01.03, consta da Escrituração Contábil Fiscal – ECF e sua conta
correspondente é 1229/01 – Contas a Receber de Coligadas – Estrang. Na
Escrituração Contábil Digital – ECD. Não encontramos contas contábeis
que poderiam ter recebido receitas de juros referentes aos saldos
existentes nestas contas mencionadas.
XIII.
De se salientar que se o mutuante (pessoa jurídica que emprestou o
dinheiro às empresas controladas, coligadas ou interligadas) tivesse
tomado emprestado dinheiro de terceiros, pagando juros, deveria
considerá-los indedutíveis, por se tratar de despesas não necessárias.(...)
XIV.
Os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física ou
jurídica vinculada, residente ou domiciliada no exterior, não constituída
em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal
privilegiado, somente serão dedutíveis, para fins de determinação do
lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido,
quando se verifique constituírem despesa necessária à atividade.(...)
XV.
Esse fato acarreta a tributação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL para os anos-
calendário de 2015 e 2016. Os fatos narrados foram utilizados para fins de
apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, como também para
a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -CSLL, como tributo reflexo,
uma vez que se aplica às mesmas normas de apuração e pagamento
estabelecidas para o IRPJ, consoante o art. 57 da Lei no 8.951/95, com a
redação dada pela Lei no 9.065/95, in verbis:(...)
XVI.
O presente Termo de Verificação Fiscal refere-se à apuração do IRPJ e
CSLL, concernente aos anos-calendário de 2015 e 2016. Observações: I -
No Auto de Infração do qual faz parte este Termo, constam o
detalhamento legal, a capitulação da legislação, as bases de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL. Diante dos fatos acima, foram lavrados autos de
infração referentes ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL com os seguintes valores:
Processo no 19515.720.128/2020-73 - R$ 46.602.606,61 - referente ao
Imposto
de
Renda
Pessoa
Jurídica
-
IRPJ;
Processo
no
19515.720.128/2020-73 - R$ 16.812.295,83 - referente a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
DA VERIFICAÇÃO DAS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
5
XVII.
Para realização deste procedimento fiscal, utilizamos a Escrituração
Contábil Fiscal – ECF e a Escrituração Contábil Digital - ECD entregues pela
empresa à Receita Federal do Brasil, através do sistema SPED. Foi
verificada a escrituração das operações que repercutem na apuração do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica relativa ao Lucro Real anual. Foram
analisadas tanto a Escrituração Contábil Fiscal – ECF, Escrituração Contábil
Digital – ECD, como as demais informações fornecidas pelo contribuinte.
Na realização do processo de auditoria, constatou-se que a empresa SKY
realiza operações intercompany, tendo registrado em sua Escrituração
Contábil Digital – ECD diversas operações que constam da conta contábil
8614/01 – JUROS INTERCOMPANY– empréstimos intercompany e da
conta 1229/01 – Contas a Receber de Coligadas – Estrang. também
registrada na Escrituração Contábil Digital – ECD. Os valores registrados
na conta mencionada acima se referem a juros pagos sobre empréstimos
que a empresa fiscalizada efetuou. Os empréstimos efetuados às
coligadas foram registrados na conta contábil 8614/01 – JUROS
INTERCOMPANY– empréstimos intercompany cujos valores mensais
serviram de base para o auto de infração lavrado conforme tabela a
seguir:
DESPESAS DE JUROS MENSAIS REFERENTE AO ANO DE 2015
jan/15
3.402.086,80
fev/15
3.611.894,94
mar/15
3.997.324,37
abr/15
3.869.981,93
mai/15
3.841.485,10
jun/15
3.875.040,19
jul/15
3.893.317,32
ago/15
4.309.750,38
set/15
4.753.260,64
out/15
4.683.649,40
nov/15
4.521.832,83
dez/15
4.595.238,05
DESPESAS DE JUROS MENSAIS REFERENTE AO ANO DE 2016
jan/16
4.772.400,42
fev/16
4.640.159,58
mar/16
4.287.960,65
abr/16
4.092.052,10
mai/16
4.025.608,85
jun/16
3.859.910,00
jul/16
3.658.228,28
ago/16
3.551.212,88
set/16
3.568.723,77
out/16
2.469.726,30
Fl. 3062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
6
nov/16
2.561.638,50
dez/16
108.798,86

XVIII.
Seguem em anexo a este termo planilhas das contas contábeis
referentes às despesas de juros e também conta do ativo referente ao
crédito entre contribuinte e empresas coligadas.
INFRAÇÕES
XIX.
Matéria Tributável: O presente Termo de Verificação Fiscal refere-se à
apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, tendo como reflexo a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, relativa aos anos-calendário de
2015 e 2016. No Auto de Infração, que integra este Termo, consta o
detalhamento legal, capitulação da legislação e bases de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, tendo como reflexo a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
MULTA DE OFÍCIO
XX.
Nos casos de lançamento de ofício, relativos ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, foi aplicado o
disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1966. (...).
4.
Regularmente intimado do lançamento, o sujeito passivo apresentou
tempestivamente a Impugnação (e-fls. 203/227), conforme síntese a seguir:
DOS FATOS
 A Impugnante é conhecida e renomada empresa prestadora de serviços de acesso
condicionado (SeAC), na modalidade de distribuição de sinais de televisão e de
áudio por assinatura via satélite.
 Atualmente, a Impugnante é a maior a operadora de TV por assinatura via satélite
do país. Desde sua inauguração, em 1996, distribui a programação 100% digital
para seus assinantes, em todo o território nacional. Possui mais de 5,3 milhões de
clientes, que representam pouco mais de 28% de todos os assinantes de TV paga
no Brasil.
 Diante da sua diretriz empresarial de ofertar produtos e serviços inovadores aos
seus assinantes no Brasil, em 2008, a Impugnante adquiriu o satélite de
comunicação Intelsat 11 (IS-111), que pode operar com até 18 transponders, de
forma financiada com a INTELSAT CORPORATION (sucessora da PanAmSat
International Systems, Inc.). (doc. 01).
 A cópia dos Registros de Operação Financeira (ROF) comprovam o financiamento
do satélite em 177 meses, sendo devido pela Impugnante uma parcela de juros
fixa ao ano (doc. 02).
 Em agosto de 2012, a Impugnante refinanciou o saldo devedor, dessa vez tendo
como credora a DIRECTV LATIN AMERICA LLC (“DTVLA”), conforme atestam o
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
7
contrato de cessão entre INTELSAT e DTVLA (doc. 03) e ROF (doc. 04). A DTVLA e a
Impugnante pertencem ao mesmo grupo econômico.
 Referido refinanciamento foi pactuado com prazo de 121 meses com a DTVLA,
sendo devido pela Impugnante uma parcela de juros fixada em 9 % ao ano. Diante
do regular pagamento das parcelas pela Impugnante para a DTVLA, as despesas
com os juros foram registradas na conta contábil “Juros Intercompany
(3.01.01.09.01.06)”. As despesas de juros lançadas no resultado totalizaram R$
49.444.861,95 em 2015 e R$ 41.596.420,19 em 2016.
 A título de exemplo, a Impugnante apresenta cópia do Livro Razão demonstrando
que os juros eram decorrentes de “juros satélite” devidos em função do
financiamento (fls. 97 – integra no doc. 05).
 Tais valores sempre foram lançados como despesas dedutíveis, diante da sua
natureza de despesas operacionais intimamente ligadas à atividade empresarial
da Impugnante, pois o satélite é o ativo mais essencial para a transmissão dos
sinais para todos os seus assinantes.
 A impugnante, também no exercício das suas atividades sociais presta serviços e
compartilha sua estrutura operacional com outras empresas do grupo, sendo que
os recebíveis gerados por tais operações são registrados na conta contábil
“Contas a receber de coligadas – Estrang. (1229|01)”. O saldo dessa conta era de
R$ 84.783.692,33 em 31.12.2015 e R$ 54.443.123,68 em 31.12.2016 (fls. 153/179
– integra no doc. 06).
 Em função dos contratos de prestação de serviços e compartilhamento de
estrutura serem de trato sucessivo, a Impugnante sempre tem algum valor a
receber das empresas relacionadas (doc. 04 – diversas invoices do período). O
fato de o saldo ter sido reduzido significativamente no intervalo de 12 meses
demonstra que corriqueiramente há lançamentos de novos créditos e o
pagamento dos valores devidos.
 Os valores em aberto com as empresas coligadas NÃO representam mútuos
intercompany, mas, tão somente, valores ainda não pagos, decorrentes de
serviços prestados pela Impugnante e outros rateios de despesas.
 Para referência, os saldos a pagar do empréstimo com a DTVLA eram de R$
157.023.012,42 em 31.12.2015 e R$ 140.421.349,51 em 31.12.2016.
 Portanto, os fatos são os seguintes: a Impugnante financiou em 2008 a aquisição
de um ativo essencial para sua atividade (satélite) e desde então incorre em
despesas financeiras; também como parte de suas operações, a Impugnante
presta serviços e compartilha sua estrutura operacional com outras empresas do
grupo, o que gera recebíveis; o financiamento e a aquisição do satélite não
possuem nenhuma relação com a prestação de serviços ou o compartilhamento
de estrutura; não houve repasse dos valores para empresas relacionadas, até pelo
fato de que sequer houve ingresso do montante financiado; os recebíveis
registrados na conta “Contas a receber de coligadas – Estrang. (1229|01)” não
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
8
decorrem de contrato de mútuo, mas sim da prestação de serviços e
compartilhamento de estrutura; como estas operações são contínuas e
permanentes, a Impugnante mensalmente registra novos recebíveis e
regularmente baixa os recebíveis conforme os pagamentos são recebidos; o saldo
do financiamento no período objeto da autuação é muito superior ao saldo dos
recebíveis decorrentes dos serviços e compartilhamento de estrutura.
 Em que pesem tais fatos, entendeu a Fiscalização que, por ter a Impugnante um
valor de contas a receber em aberto com empresas coligadas, as despesas
financeiras com os juros do empréstimo tomado para a aquisição do Satélite não
seriam necessárias para a sua atividade, glosando a dedutibilidade de tais valores.
A fiscalização presumiu que os valores foram repassados a empresas relacionadas.
 O entendimento da fiscalização é completamente equivocado, tendo em vista
que: nos termos do art. 374 do RIR, “os juros pagos ou incorridos pelo
contribuinte são dedutíveis, como custo ou despesa operacional”; em 2008 a
Impugnante financiou integralmente a aquisição do Satélite de Comunicação
Intelsat 11 (IS-11), que é essencial para a execução das atividades da Impugnante
no Brasil, que é maior a operadora de TV por assinatura VIA SATÉLITE do país; por
consequência, os juros pagos são despesas dedutíveis; a aquisição do Satélite é
evidência suficiente para comprovar que as despesas são necessárias, usuais e
normais.
 Conforme pacífica jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“CARF”), só haveria indedutibilidade se a Fiscalização comprovasse,
efetivamente, que os recursos (o empréstimo de aproximadamente R$ 260
milhões) foram repassados a empresas relacionadas. Todo o Auto de Infração é
baseado em uma afirmação flagrantemente equivocada, vez que a Fiscalização
presume que a despesa não é necessária, apenas pelo fato de a Impugnante ter
valores a receber em aberto com empresas coligadas; os valores da conta
“1229/01 – Contas a Receber de Coligadas – Estrang.” são decorrentes serviços
prestados pela Impugnante para coligadas e outros rateios de despesas, não
tendo qualquer relação com os valores captados pela Impugnante. Com efeito,
nunca houve repasse dos valores relacionados ao financiamento para as
coligadas.
 Diante destes e dos demais argumentos que serão expostos a seguir, o Auto de
Infração deve ser julgado totalmente improcedente, sendo cancelada a exigência
fiscal.
DO DIREITO PRELIMINARMENTE - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO -
AUTUAÇÃO BASEADA EM PRESUNÇÕES
 Todo o processo fiscalizatório foi extremamente ineficaz e calcado em
presunções, não tendo o Auditor Fiscal se preocupado em efetivamente analisar
os documentos e a realidade dos fatos, resultando na lavratura de auto de
infração nulo.
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
9
 Em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, a Impugnante
apresentou os documentos solicitados, sem que qualquer pedido de
esclarecimento ou informações adicionais fosse requerido pela Fiscalização, que
preferiu presumir a desnecessidade do empréstimo contraído pela Impugnante
para considerar as despesas com juros indedutíveis.
 Ora, a ausência de condução de uma fiscalização eficiente, com a intimação da
Impugnante para fornecer informações, documentos e esclarecimentos
necessários para que o Auditor Fiscal compreendesse totalmente a contabilidade
da empresa resultou, justamente, na lavratura de Auto de Infração que cobra
montante claramente indevido.
 Nada custaria ao Auditor Fiscal, num momento anterior à lavratura do auto de
infração, ter oportunizado à Impugnante prestar os esclarecimentos relacionados
aos lançamentos contábeis questionados e apresentar o respectivo suporte
documental (esclarecimentos sobre a destinação do empréstimo contraído, que
fora utilizado exclusivamente para a aquisição de satélite necessário para
consecução dos seus serviços no Brasil).
 Mas não. No afã de promover a autuação aqui combatida, o Auditor Fiscal não
realizou qualquer diligência ou ato fiscalizatório e formalizou, de imediato, a
exigência fiscal ora combatida. Cabe à fiscalização, ao lavrar um auto de infração,
o ônus da prova da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 142 do CTN. A
autuação baseada em mera presunção inverte ilegalmente tal ônus.
 Admitir que o mero raciocínio de probabilidade (do qual deriva a presunção
simples) por parte do aplicador da lei substitua a prova é conceber a possibilidade
de que se possa exigir um tributo sem que necessariamente tenha ocorrido o fato
gerador, violando o Princípio da Legalidade.
 Com efeito, se a ocorrência do fato gerador é apenas provável e não certa, já que
seria possível a ocorrência de fato diverso do descrito hipoteticamente pelo
legislador, estará o procedimento fiscal baseado em mera presunção simples. E,
identificada a ocorrência de uma presunção simples, ter-se-á por não provado o
fato alegado. As autoridades, no presente caso, não foram capazes de comprovar
que as despesas não eram necessárias, ou que o empréstimo foi concedido sem a
incidência de quaisquer encargos. Não há qualquer prova de que houve o alegado
repasse dos recursos tomados.
 É inadmissível, assim, que o Fisco lavre auto de infração a partir de presunções.
Esta é a lição clara do professor Luís Eduardo Schoueri.
 Ora, a prova de que as despesas não foram necessárias é do Fisco, as meras
suposições contidas na autuação não podem inverter o ônus da prova. Esse é o
entendimento do CARF, conforme ilustrado por precedentes citados na
impugnação.
 Em todos os casos citados nos precedentes, muito semelhantes ao presente, a
Fiscalização não buscou a verdade material, ignorando os fatos e partindo de
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
10
mera presunção para sustentar a autuação, no sentido de que a concessão de
empréstimo evidenciaria a desnecessidade das despesas financeiras decorrentes
de prévio empréstimo tomado junto a terceiros.
 No presente caso, a Fiscalização sequer se deu o trabalho de analisar a origem dos
lançamentos da conta “1229/01 – Contas a Receber de Coligadas – Estrang.”,
presumindo que se tratava de mútuo ou repasse dos valores tomados a título de
empréstimo pela Impugnante.
 Também com relação à conta “8614/01 – Juros Intercompany”, bastaria a
Fiscalização aprofundar minimamente a auditoria, para verificar que os recursos
levantados foram exclusivamente utilizados para a aquisição do satélite.
 Não há qualquer evidencia que suporte o repasse dos valores captados pela
Impugnante para as empresas do grupo. A ausência de qualquer prova nesse
sentido evidencia a flagrante nulidade de todo o procedimento fiscalizatório.
 As autoridades, repita-se, limitaram-se a uma simples transcrição de contas
contábeis, sem que a verdade dos fatos fosse efetivamente verificada, em
respeito ao já mencionado Princípio da Verdade Material que rege o processo
administrativo tributário.
 Ademais, as autoridades deixaram de observar que a finalidade do processo
administrativo tributário não é o estabelecimento da lide entre as partes (Fisco e
contribuinte), mas a verificação da possibilidade de concretização ou não do
lançamento. Ora, esse pensamento não pode nortear o trabalho fiscalizatório. É
inadmissível a instituição de uma presunção absoluta de que havendo valores a
serem recebidos pela Impugnante, todas as despesas com juros decorrentes de
empréstimos contraídos no passado são indedutíveis para fins de apuração do
lucro real. A jurisprudência, por muito menos, já extinguiu lançamentos que
pecaram quanto ao quesito sob enfoque, conforme ilustram precedentes
transcritos na impugnação.
 A leitura do art. 10, inciso III, do Decreto no 70.235/72 torna cristalina a exigência
descumprida neste caso.
 Ora, uma vez que a fiscalização não trouxe provas de que os valores captados (e
integralmente utilizados na compra do Satélite) foram repassados para as
empresas do grupo, a Impugnante se vê ilegalmente obrigada a produzir prova
negativa (inexistência do repasse).
 Não há como fugir desta realidade: os fatos não foram esclarecidos pela
fiscalização e há violação não só a princípios básicos de Direito, como também ao
que determina a jurisprudência e a legislação.
 Nada – absolutamente nada – foi feito pela fiscalização para identificar com
segurança se os valores captados pela Impugnante em 2008 foram efetivamente
repassados para empresas do grupo. Fica muito claro que não houve justificativa
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
11
para o “resultado” a que chegou o fiscal neste caso, e simplificada e erradamente
se julgou que as despesas seriam indedutíveis.
 Os valores captados pela Impugnante foram utilizados na sua totalidade para
adquirir um satélite, não sendo possível questionar a necessidade desse
empréstimo apenas pelo fato de que há contas a receber em aberto de empresas
coligadas (docs. 01, 02, 03 e 04).
DA NECESSIDADE E UTILIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO CONTRATADO PARA
AQUISIÇÃO DE SATÉLITE - DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS FINANCEIRAS –
AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES CAPTADOS PELA IMPUGNANTE PARA
SUBSIDIÁRIAS
 A legislação tributária prevê que são operacionais as despesas não computadas
nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora (artigo 47 da Lei no 4.506/64).
 Segundo a dicção do art. 374 do RIR/99, “os juros pagos ou incorridos pelas
empresas são dedutíveis, como custo ou despesa operacional”, ou seja, os juros
abonados aos empréstimos são custos ou despesas operacionais dedutíveis do
lucro real.
 O Parecer Normativo CST 138 de 13/11/1975 estabelece que são admitidas como
despesas operacionais os juros abonados aos empréstimos, desde que tenha um
contrato escrito com cláusula expressa e desde que as taxas percentuais
convencionadas não sejam superiores às comumente utilizadas no mercado
financeiro, e nem às relativas aos empréstimos menos onerosos obtidos pela
pessoa jurídica.
 Uma vez que a Impugnante era carente de recursos para a aquisição de ativo vital
para a prestação dos seus serviços no Brasil, o financiamento com recursos de
terceiros, mediante o pagamento de juros se mostrou medida extremamente
necessária.
 No caso específico, em 2008, para continuar a prestar plenamente seus serviços
de TV por assinatura via satélite, a Impugnante captou um empréstimo de
aproximadamente R$ 160 milhões para a aquisição de um satélite. A totalidade
dos lançamentos na conta “8614I01 - Juros Intercompany” confirma que os
valores são referentes aos juros pagos pela Impugnante para a DTVLA em relação
ao financiamento do satélite. Na impugnação faz-se a transcrição de trechos
exemplificativos (doc. 5).
 Também fazem prova cabal o contrato (doc. 03) e os ROFs (doc. 04), atestando
que a DTVLA passou a ser a credora e única responsável pela dívida com a
INTELSAT na aquisição do Satélite. No refinanciamento em 2012, foi pactuado
com a DTVLA que o valor seria pago em 121 parcelas, com juros de 9% ao ano.
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
12
 Assim, diante da evidente necessidade, normalidade e usualidade da contratação
desse empréstimo, os juros incorridos sempre foram considerados típicas
despesas dedutíveis para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
 O contrato firmado em 2008 com a INTELSAT evidencia que os valores
contratados foram utilizados para a aquisição do Satélite, bem como a usualidade
e normalidade do financiamento (doc. 01). Já no contrato firmado em 2012 entre
Impugnante, INTELSAT e DTVLA, a INTELSAT cede os direitos creditórios para a
DTVLA. Assim, os juros pagos para a DTVLA são despesas necessárias e usuais na
atividade da Impugnante.
 Já a conta “1229I01 - Contas a Receber de Coligadas – Estrang.”, que
supostamente embasaria a conclusão de que os valores foram repassados para
empresas coligadas, traz os valores devidos pelas empresas coligadas à
Impugnante em decorrência de serviços prestados e rateio de despesas (doc. 03).
 As descrições constantes no livro razão são evidências suficientes para
demonstrar que os valores em aberto decorrem de serviços prestados pela
Impugnante (exemplos – 95/101/119 transcritos na impugnação).
 As invoices mencionadas nos referidos lançamentos contábeis, e aqui juntadas
por amostragem (doc. 07), fazem prova cabal de que os recebíveis nada tem a ver
com qualquer repasse do valor captado pela Impugnante. Vejamos alguns
exemplos de invoices: cobrança pela utilização do software ERM (SAP) –
Enterprise Risk Management, que trata de um sistema integrado de gestão
empresarial transacional; cobrança decorrente da alocação de time de auditoria,
com cobrança de pessoal e despesas com viagens; cobrança decorrente do
reembolso com utilização de Help Desk referente ao sistema SAP.
 Ou seja, todos os valores dos recebíveis decorrem de operações outras que não a
transferência de recursos para as empresas relacionadas.
 Nesse ponto, fica claro que a afirmação constante do TVF de que a “SKY levanta
recursos no mercado financeiro e os empresta sem custo a outras empresas do
mesmo grupo econômico” é flagrantemente inverídica.
 O empréstimo relacionado aos juros pagos e tidos como indedutíveis pela
fiscalização foi realizado em 2008, não sendo possível vislumbrar que tais valores
captados em 2008 foram transferidos/repassados para empresas coligadas em
2015 e 2016.
 A jurisprudência administrativa é firme no sentido de que cabe à fiscalização a
demonstração precisa de que houve repasse de valores captados no mercado,
conforme precedentes transcritos na impugnação.
 A autuação aqui combatida parece basear-se em uma leitura até certo ponto
pueril de fluxos econômicos ao defender que se o contribuinte possui um
empréstimo e ao mesmo tempo um contas a receber em aberto, deveria esse
contribuinte utilizar o seu capital disponível para quitar o valor emprestado.
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
13
 Adotando-se o entendimento da fiscalização, chegaríamos à conclusão de
qualquer pessoa jurídica devedora de empréstimos deveria apenas receber
valores à vista, já que qualquer “contas a receber” em aberto poderia ser tido
como um “repasse”, tornando os encargos financeiros relativos aos empréstimos
despesas indedutíveis.
 No que concerne à dedutibilidade dos juros pagos decorrentes de empréstimos, a
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF é pacífica pela dedutibilidade das
despesas financeiras, já que são consideradas despesas operacionais, conforme
precedente transcrito na impugnação.
 A Impugnante não desconhece casos em que os contribuintes se valem de
sofisticadas estruturas financeiras com o objetivo de reduzir sua carga tributária.
Esse tipo de estrutura fraudulenta é acertadamente rechaçado pelos tribunais
administrativos, que entendem pela indedutibilidade dos juros quando o
financiamento não se mostra necessário para a atividade do contribuinte e há um
efetivo repasse simultâneo, o que difere olimpicamente da situação da
Impugnante.
 No entanto, esse não é o caso ora tratado, na medida em que o contribuinte não
obteve nenhuma vantagem fiscal nas aludidas operações. Muito pelo contrário, a
Impugnante adquiriu um satélite para modernizar os seus serviços prestados e,
consequentemente, aumentar suas receitas.
 Assim, nos termos da jurisprudência do CARF, as despesas financeiras incorridas
em decorrência de empréstimo são plenamente dedutíveis, ressalvando-se
apenas os casos fraudulentos, conforme precedentes transcritos na impugnação.
 Ora, só seria cabível a glosa caso ficasse comprovada a criação de uma estrutura
financeira com o objetivo de reduzir a carga tributária sobre a operação, o que
nunca foi arguido pela fiscalização e claramente não é o caso dos presentes autos.
 Mesmo se admitíssemos o repasse, ainda assim caberia à fiscalização a prova de
que a estrutura foi montada para amealhar vantagem tributária ilícita, conforme
precedente transcrito na impugnação.
 Conforme mencionado nas razões de fato acima, o empréstimo foi pactuado em
2008 e utilizado para a aquisição do Satélite IS-11, o que evidencia a necessidade,
usualidade da despesa com os juros.
 Com efeito, a Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF decidiu que, no que
concerne à dedutibilidade dos juros pagos decorrentes de empréstimos, “são
dedutíveis na apuração do lucro real as despesas necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora”, mesmo se for credora
em outra operação de mútuo com sociedade ligada, conforme precedente
transcrito na impugnação.
 A decisão mencionada da CSRF confirmou a regularidade da operação, concluindo
que não havia nada que impedisse: (i) a dedução dos juros pagos, e (ii) a
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
14
realização de empréstimos entre empresas do mesmo grupo. Uma vez mais vale
frisar que a conta contábil tida como mútuo intercompany pela Fiscalização
consiste em um “contas a receber” decorrente de serviços prestados pela
Impugnante e rateio de despesas.
 Segundo o decisum, somente seria possível impedir a dedução dos juros se tivesse
sido comprovada pelo fisco simulação ou fraude, lembrando que “a prova de que
houve simulação é do fisco”. E no caso, a fiscalização não conseguiu fazer a prova.
Ou seja, até mesmo em situação que os recursos são transferidos, a Câmara
Superior de Recursos Fiscais desse e. CARF entendeu pela possibilidade de
dedução.
 No caso dos autos, uma vez que o financiamento de 2008 (refinanciado em 2012)
foi vital para a consecução dos serviços da Impugnante e diante da ausência de
repasse desses valores em 2015/2016, temos a confirmação de que a despesa é
necessária e normal, na medida em que objetivava incrementar o lucro da
sociedade.
 Assim, é de rigor o cancelamento integral do auto de infração combatido.
SUBSIDIARIAMENTE – ILIQUIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO - DA NECESSIDADE DE
PROPORCIONALIZAÇÃO DA INDEDUTIBILIDADE COM RELAÇÃO AO VALOR EM
ABERTO COM AS COLIGADAS (SUPOSTO REPASSE)
 Na remota hipótese desse Delegacia de Julgamento entender pela existência de
um repasse dos valores, o que só se admite em respeito ao princípio da
eventualidade, o pretenso “repasse” foi extremamente inferior ao valor
efetivamente captado, cabendo, no pior dos cenários, a glosa proporcional. A
jurisprudência do CARF segue essa lógica, conforme precedentes citados na
impugnação.
 Assim, uma vez que o mútuo em aberto com a DTVLA totalizava R$
157.023.012,42 em 31.12.2015 e R$ 140.421.349,51 em 31.12.2016 e o saldo da
conta do suposto “repasse” “1229/01 – Contas a Receber de Coligadas – Estrang.”
era de R$ 84.783.692,33 em 31.12.2015 e R$ 54.443.123,68 em 31.12.2016,
caberia a proporcionalização da glosa dos juros e não a sua desconsideração
integral.
 Mais uma clara evidencia do desacerto e nulidade do lançamento aqui combatido,
que é flagrantemente ilíquido.
 Dessa forma, a autuação deve ser cancelada em função da iliquidez e,
subsidiariamente, convertido o julgamento em diligência, para que seja
proporcionalizada a glosa.
SUBSIDIARIAMENTE - DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA
DE OFÍCIO
 Caso a se entenda por manter os créditos tributários cobrados, não devem ser
aplicados juros de mora sobre a multa de ofício.
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
15
 O art. 61, caput, da Lei no 9.430/96, utilizado como base para sustentar a
incidência de juros de mora sobre as multas, na realidade, se aplica somente aos
débitos com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal do Brasil. Logo, não deveriam se aplicar sobre multas de ofício.
 De fato, uma leitura desatenta poderia levar à conclusão de que a multa de ofício
não recolhida dentro do prazo de 30 dias da data de intimação da lavratura do
auto de infração estaria sujeita ao acréscimo de juros moratórios.
 No entanto, tal entendimento se baseia em uma interpretação equivocada desse
dispositivo. Isso porque tanto a multa de ofício como a multa isolada, ambas
previstas no art. 44 da Lei no 9.430/96, decorrem de penalidades pecuniária por
falta do recolhimento de tributos e contribuições e não da falta de recolhimento
de tributos e contribuições. Neste sentido já se posicionou a CSRF, conforme
precedente transcrito na impugnação.
 Com efeito, caso se entenda pela manutenção do crédito tributário cobrado por
meio dos autos de infração combatidos, deve ser afastada a cobrança de juros de
mora sobre a multa de ofício.
DO PEDIDO
 Com base nos documentos constantes dos autos e razoes suscitadas pela
Impugnante, requer-se que seja integralmente cancelada a autuação; seja com
base na clara dedutibilidade das despesas contestadas, com base na nulidade da
autuação ou flagrante iliquidez, que deixou de comprovar as infrações.
 Subsidiariamente, caso não se entenda de pronto pela improcedência do
lançamento, requer-se, em respeito ao princípio da verdade material, que o
julgamento seja convertido em diligência, para que a Fiscalização proporcionalize
a glosa.
Conversão do julgamento em diligência
 Em 03/11/2020, a 3a Turma da DRJ06 proferiu a Resolução no 106-000.015, pela
qual decidiu converter o julgamento em diligência, determinando o retorno do
processo à repartição de origem, para que fossem tomadas as seguintes
providências:
 verificar quais operações, negócios ou contratos que deram origem às despesas
registradas na conta “Juros Intercompany”, objeto da glosa fiscal; juntar aos autos
comprovantes obtidos dessas operações, negócios ou contratos, especialmente os
registros e documentos contábeis respectivos;
 esclarecer a motivação fiscal para a juntada a folhas 136 a 152 de planilha que
contém os registros contábeis na conta “2096/01 - Contas a Pagar Coligadas -
Estrangeiras”; verificar quais operações, negócios ou contratos que deram origem
aos lançamentos registrados nas contas “Contas a Pagar Coligadas - Estrangeiras”
de no 2096/01, e “Contas a Receber de Coligadas - Estrang.”, de no 1229/01;
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
16
 juntar aos autos comprovantes obtidos dessas operações, negócios ou contratos,
especialmente os registros e documentos contábeis respectivos;
 juntar aos autos, se houver, documentos e registros contábeis, que comprovem
que as operações, negócios ou contratos que deram origem às despesas e custos
registrados na conta “Juros Intercompany” proporcionaram os recursos com os
quais a autuada teria realizado operações, negócios ou contratos, em condições
favorecidas, com empresas a ela coligadas, inclusive o compartilhamento do
satélite cuja aquisição teria dado ensejo ao pagamento dos juros ora em
discussão;
 demonstrar a proporção em que houve esse favorecimento, que pode ser direto
ou indireto;
 verificar, no caso de ficar comprovado que as despesas com juros a que se refere
a conta “Juros Intercompany” foram pagas ou creditadas a empresa vinculada,
foram observados os limites impostos pelo artigo 22 da Lei no 9.430, com a
redação dada pela Lei no 12.766, de 2012;
 verificar, no caso de ficar comprovado que, em vez de financiamento, as despesas
a que se refere a conta “Juros Intercompany" decorrem de compra a prazo de
bem integrante do ativo permanente, se foi observado o disposto nos artigos 4o e
5o da Lei no 12.973, de 2014, acerca de ajuste a valor presente;
 antes de o processo ser remetido de volta a esta DRJ, dar ciência ao sujeito
passivo do resultado da diligência e de novos documentos eventualmente
juntados aos autos, abrindo-se-lhe o prazo de trinta dias para se manifestar, se
assim o desejar.
Termo de diligência fiscal
 Realizada a diligência, a fiscalização juntou a folhas 1.112 a 1.124 dos autos, além
da documentação reunida, o termo de diligência fiscal, na qual expõe as
conclusões a que chegou. Desse termo, extraem-se as observações e argumentos
resumidos:
 Em atendimento à resolução da DRJ 06 - Belo Horizonte (MG), passamos a
responder os quesitos formulados no Processo 19515.720.128/2020-73.
 Quesito 1:
 A empresa apresentou o "Contrato de cessão relativo ao contrato de compra e
venda de transponder do IS-11", na versão original em inglês, que originou as
despesas registradas na conta “Juros Intercompany”, conforme consta da
resposta ao Termo de Diligência. De acordo com a intimada, as despesas têm
origem neste contrato, cuja reprodução do documento original em inglês inclui o
Anexo I, que é a Terceira Alteração e Consolidação do Contrato de Compra e
Venda de Transponder, documento que tem 15 artigos e cinco anexos (A a E). A
versão com tradução juramentada apresentada não contém a “Terceira Alteração
e Consolidação do Contrato de Compra e Venda de Transponder”, mas esta já
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
17
havia sido apresentada às e-fls. 741/843. Observe-se que o contrato de compra e
venda de transponder foi firmado entre INTELSAT CORPORATION e SKY BRASIL
SERVIÇOS LTDA, CNPJ 72.820.822/0001-20, que foi incorporada em 2017 pela
autuada (SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA., CNPJ 00.497.373/0001-10).
 Segundo a cláusula 1 do contrato de cessão acima mencionado, “Por esse
Contrato de Cessão e em conformidade com a Cláusula 10.3 do Contrato do IS-11,
neste ato, a Cedente cede, contribui, transfere e entrega à Cessionária, com efeito
a partir da Data de Vigência da Cessão, todos os direitos, participações, ativos,
responsabilidades e obrigações relativos ou decorrentes do Contrato do IS-11.
Pelo presente instrumento, a Cedente instrui a SKY a: (a) cumprir todas as suas
obrigações previstas Contrato do IS-11 para e em benefício da Cessionária, e (b)
pagar todas as quantias devidas ou a vencer diretamente à Cessionária”. A
cláusula 10.3 do Contrato de Compra e Venda de Transponder está reproduzida a
seguir:
“10.3 Direito de Cessão da Intelsat. A SKY concorda que a Intelsat poderá ceder
seus direitos e participações previstos neste Contrato e relativos ao Satélite e a
todos ou quaisquer valores devidos ou a vencer conforme os termos aqui
previstos a um cessionário por qualquer motivo; ficando ressalvado que: (i) esse
cessionário deverá ser legalmente qualificado para cumprir todas as obrigações da
Intelsat aqui previstas, na medida em que assim cedidas (na mesma extensão que
a Intelsat seria); (ii) se as obrigações cedidas incluírem a operação do Satélite, o
cessionário deverá ser, ou contratar uma outra empresa que seja, tecnicamente
competente para operar o Satélite. A SKY concorda que ao receber da Intelsat
uma notificação sobre a cessão, ela deverá cumprir todas as suas obrigações
diretamente em benefício do cessionário, assim como deverá pagar todos os
valores devidos ou a vencer diretamente ao cessionário, se assim instruído.
Mediante recebimento da notificação sobre a cessão, a SKY concorda em assinar e
entregar à Intelsat a documentação que o cessionário vier razoavelmente a
solicitar da Intelsat. Conforme utilizado nesta Cláusula 10.3, ceder deverá
significar conceder, vender, ceder, onerar ou, de outro modo, transmitir de forma
direta ou indireta, no todo ou em parte.”
 Trata-se então de operação de cessão de crédito na qual a cessionária é a Directv
Latin America, LLC, sociedade limitada de Delaware, que assumiu os direitos e
obrigações decorrentes do contrato de compra e venda do transponder. No
entanto, nas DIRF dos anos 2015 e 2016 da SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, CNPJ
72.820.822/0001-20 não há registro de qualquer pagamento feito ao exterior à
DIRECTV LATIN AMERICA, empresa que a controlava indiretamente (e que
controlava e controla a autuada, incorporadora da SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA).
 Conforme ECFs e telas do CNPJ às e-fls. 58 a 60, em 2015 e 2016, a TV CAPITAL
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 03.086.620/0001-83, tinha 99,98% de participação na
SKY SERVIÇOS BANDA LARGA LTDA. Por sua vez, a TV CAPITAL PARTICIPAÇÕES
LTDA era controlada por SKY BRASIL SERVICOS LTDA, 72.820.822/0001-20, que
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
18
tinha 99,98% daquela. A controladora da SKY BRASIL era a GLA BRASIL LTDA.,
03.185.731/0001-47, que detinha 94,61% do capital da investida. A DIRECTV
LATIN AMERICA LLC, cessionária do contrato relativo à compra de transponder,
controla a GLA BRASIL LTDA, com 80,62% das quotas do capital social. Acrescente-
se que o Adendo E do contrato de venda e compra dos transponders informa que
foi feita garantia por parte de “The Directv Group, Inc., sociedade por ações com
sede social localizada em 2230 East Imperial Drive, El Segundo, Califórnia 90245
(doravante denominada “Garantidora”), em favor da Intelsat Corporation, e que
The Directv Group, Inc. “é a detentora direta ou indireta de, pelo menos, 51%
(cinquenta e um por cento) das participações societárias da contratante SKY
BRASIL SERVICOS LTDA, 72.820.822/0001-20.
 Observe-se que o contrato de cessão não explica o que a INTELSAT recebeu da
DIRECTV LATIN AMERICA em troca da cessão dos direitos decorrentes do contrato
de vende e compra de transponders. Na parte “CONSIDERANDOS” do mencionado
contrato de cessão, há apenas a seguinte informação: “em troca da
contraprestação fornecida à Intelsat pela DTVLA nesta Data de Vigência da
Cessão, a Intelsat deseja ceder, entregar e transferir todos os seus direitos e
obrigações previstos e conforme o Contrato do IS-11 à DTVLA”.

No entanto, as cláusulas de pagamento do contrato de venda e compra de
transponder – que permaneceram vigentes após a cessão, de acordo com o
próprio contrato de cessão – comprovam que a operação de cessão de direitos da
INTELSAT para a DIRECTV traz oculto um empréstimo desta para sua controlada
SKY BRASIL SERVICOS LTDA, 72.820.822/0001-20, incorporada pela autuada em
2017. A seguir está transcrito trecho do artigo 3 da TERCEIRA ALTERAÇÃO E
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TRANSPONDER, cujos
direitos e obrigações foram assumidos pela cessionária DIRECTV LATIN AMERICA
LLC:
“ARTIGO 3. PREÇO DE COMPRA E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO. Original
PROCESSO 19515.720128/2020-73 ACÓRDÃO 106-023.329 – 3a TURMA/DRJ06 15
3.1 Preço de Compra. Conforme previsto neste Contrato, a SKY deverá pagar à
Intelsat, de acordo com os termos e condições aqui especificados, um preço de
compra por Transponder (doravante denominado “Preço de Compra”) igual a: (i)
US$ 24.632.500,59 (vinte e quatro milhões, seiscentos e trinta e dois mil e
quinhentos dólares norte-americanos e cinquenta e nove centavos de dólar), mais
(ii) um Pagamento de Transferência de Titularidade (conforme definição
constante abaixo). 3.2 Parcelas. O Preço de Compra de cada Transponder da SKY
deverá ser pago em 177 (cento e setenta e sete) parcelas mensais consecutivas
por Transponder no valor de US$ 139.166,67 (cento e trinta e nove mil, cento e
sessenta e seis dólares norte-americanos e sessenta e sete centavos de dólar)
cada (sendo cada uma delas doravante denominada uma “Parcela”), começando
na Data de Vigência, mais um pagamento final (doravante denominado
“Pagamento de Transferência de Titularidade”), cujo valor por Transponder
deverá ser igual ao Valor Justo de Mercado do Transponder (conforme definição
Fl. 3075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
19
constante abaixo), devendo esse Pagamento de Transferência de Titularidade ser
devido e pagável no 30o dia depois da data em que o pagamento da Parcela final
tiver que ser feito conforme os termos aqui previstos. Nos termos deste
instrumento, "Valor Justo de Mercado do Transponder” deverá significar o valor
justo de mercado de um Transponder da SKY na data em que a Parcela final for
devida e pagável com base no fim de vida projetado da estação do IS-11
(doravante denominada “Última Data de Fim de Vida Projetado”), conforme esse
valor justo de mercado for acordado mutuamente entre as Partes, agindo de boa-
fé e depois de consultar um avaliador independente com conhecimento dos
métodos de apuração do valor justo de mercado dos ativos de satélite de
comunicações. Durante o período com início no dia 1o de novembro de 2022 e
continuando até a data em que as Partes concordarem mutuamente com o Valor
Justo de Mercado do Transponder (doravante denominado "Período de
Determinação do FMV”), a SKY deverá continuar fazendo pagamentos de Parcelas
mensais consecutivas por Transponder à Intelsat no valor de US$139.166,67
(cento e trinta e nove mil, cento e sessenta e seis dólares norte-americanos e
sessenta e sete centavos de dólar) cada. Mediante consentimento mútuo das
Partes sobre o Valor Justo de Mercado do Transponder, a SKY deverá efetuar o
Pagamento de Transferência de Titularidade por Transponder à Intelsat, menos
quaisquer pagamentos de parcelas que se tornarem devidas e pagáveis durante o
período de determinação do FMV e tiverem sido pagas à Intelsat. Com efeito
quando do recebimento desse Pagamento de Transferência de Titularidade pela
Intelsat (menos quaisquer créditos relacionados), porém sujeita ao recebimento
pela Intelsat de quaisquer licenças governamentais exigidas, a Intelsat deverá
transferir a titularidade dos Transponders da SKY para a SKY a um local fora dos
Estados Unidos, mediante entrega de uma nota fiscal de venda relativa aos
Transponders da SKY, livres e desembaraçados de todos os ônus, reivindicações,
gravames e direitos relacionados, exceto conforme surgidos em decorrência de
atos ou omissões da SKY. Nenhuma Parcela do Preço de Compra poderá ser
antecipadamente paga. Para que dúvidas sejam evitadas, a vida encurtada
prevista ou real do Satélite abaixo do esperado não deverá afetar o direito da
Intelsat ao pagamento integral de cada Parcela até o momento em que o Satélite
for efetivamente tirado de serviço comercial. 3.3 Forma de Pagamento. A SKY
deverá fazer o pagamento da primeira Parcela na Data de Entrega e de cada
Parcela mensal consecutiva subsequente antecipadamente, no máximo, no
primeiro dia útil de cada mês seguinte. A SKY deverá fazer todos os pagamentos
(i) em dólares norte-americanos, sem compensação, dedução ou retenção, e (ii)
por meio de transferência eletrônica bancária para a conta que a Intelsat vier a
designar por meio de notificação à SKY ou, a critério da Intelsat, por cheque ao
portador ou endossado de um banco norte-americano entregue à Intelsat no
endereço que ela vier a designar por meio de notificação à SKY. Adicionalmente, a
SKY deverá ser responsável por toda e qualquer transferência, troca ou outros
encargos similares. Todos os pagamentos deverão ser considerados feitos
somente mediante o recebimento de fundos cobrados da Intelsat. 3.4 Pagamento
Fl. 3076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
20
em Atraso. Qualquer pagamento devido pela SKY e não recebido pela Intelsat
dentro de 5 (cinco) dias depois de sua data de vencimento deverá estar sujeito a
uma multa por atraso (danos apurados) à taxa de 1-1/2% (um e meio por cento)
ao mês, ou a maior taxa permitida por lei, se menor, sobre o valor devido e não
pago desde a data de seu vencimento até que ele seja efetivamente recebido pela
Intelsat. A SKY reconhece que essa multa por atraso é razoável em todas as
circunstâncias existentes na Data de Vigência.”
 Conclui-se então que não incidem juros sobre os pagamentos das parcelas. Há a
previsão de multa no caso de as parcelas serem pagas após cinco dias depois da
data do respectivo vencimento. A multa foi fixada em 1,5% ao mês.
 Acrescente-se que a cláusula 1.1 da TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TRANSPONDER estabelece que a INTELSAT
forneceria à SKY, em tempo integral, 18 transponders, o que corresponderia a um
valor total de US$ 443.385.007,02.
 TELAS DO SISBACEN - De acordo com o contribuinte, as telas do SISBACEN
anexadas às e-fls. 316/326 se referem a registro de operação financeira relativo
ao refinanciamento (número da operação TA480062), em 177 parcelas, do
"Satélite 1", no valor de US$ 43,88 milhões, com taxa fixa de 3,4311% ao ano. De
acordo com registro à e-fl. 317, o refinanciamento teria fundamento nos termos
acordados pelas partes conforme terceira alteração do contrato de compra e
venda de transponder. No entanto, conforme descrito anteriormente, o referido
contrato não menciona a incidência de juros sobre as parcelas. Observe-se que as
telas do SISBACEN anexadas pela autuada às e-fls. 333/364 informam registro de
operação financeira (TA644983, feito em 15/03/2013) relativo a um suposto
refinanciamento no valor de US$ 32,31 milhões, em 121 parcelas, com taxa fixa de
3,4311% ao ano.
 Esse novo refinanciamento se refere à operação TA480062. Ou seja, teria ocorrido
um refinanciamento do refinanciamento anterior. O ROF menciona que o suposto
novo refinanciamento teria como fundamento um contrato de 14 de agosto de
2012, que é o “Contrato de cessão relativo ao contrato de compra e venda de
transponder do IS- 11”. Não há neste contrato previsão de incidência de juros
sobre as parcelas devidas.
 Segundo o contribuinte, as telas do SISBACEN anexadas às e-fls. 283/293 se
referem a registro de operação financeira relativo ao refinanciamento, em 177
parcelas, do "Satélite 2" (número da operação TA480275), no valor de US$ 86,97
milhões, com taxa fixa de 6,2042% ao ano. De acordo com registro à e-fl. 317, o
refinanciamento teria fundamento nos termos acordados pelas partes conforme
terceira alteração do contrato de compra e venda de transponder. No entanto,
conforme descrito anteriormente, o referido contrato não menciona a incidência
de juros sobre as parcelas.
 Observe-se que as telas do SISBACEN anexadas pela autuada às e-fls. 365/389
informam registro de operação financeira (TA645009, feito em 15/03/2013)
Fl. 3077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
21
relativo a um suposto refinanciamento no valor de US$ 67,44 milhões, em 121
parcelas, com taxa fixa de 6,2042% ao ano. Esse novo refinanciamento se refere à
operação TA480275. Ou seja, teria ocorrido um refinanciamento do
refinanciamento anterior.
 O ROF menciona que o suposto novo refinanciamento teria como fundamento um
contrato de 14 de agosto de 2012, que é o “Contrato de cessão relativo ao
contrato de compra e venda de transponder do IS-11”. Não há neste contrato
previsão de incidência de juros sobre as parcelas devidas.
 Conforme a empresa, as telas do SISBACEN anexadas às e-fls. 294/304 se referem
a registro de operação financeira relativo ao refinanciamento, em 177 parcelas,
do "Satélite 3" (número da operação TA480375), no valor de US$ 74,5 milhões,
com taxa fixa de 7,5041% ao ano. De acordo com registro à e-fl. 295, o
refinanciamento teria fundamento nos termos acordados pelas partes conforme
terceira alteração do contrato de compra e venda de transponder. No entanto,
conforme descrito anteriormente, o referido contrato não menciona a incidência
de juros sobre as parcelas. Observe-se que as telas do SISBACEN anexadas pela
autuada às e-fls. 422/451 informam registro de operação financeira (TA645117,
feito em 15/03/2013) relativo a um suposto refinanciamento no valor de US$
59,05 milhões, em 121 parcelas, com taxa fixa de 7,5041% ao ano. Esse novo
refinanciamento se refere à operação TA480375. Ou seja, teria ocorrido um
refinanciamento do refinanciamento anterior. O ROF menciona que o suposto
novo refinanciamento teria como fundamento um contrato de 14 de agosto de
2012, que é o “Contrato de cessão relativo ao contrato de compra e venda de
transponder do IS-11”. Não há neste contrato previsão de incidência de juros
sobre as parcelas devidas.
 A autuada afirma que as telas do SISBACEN anexadas às e-fls. 305/315 se referem
a registro de operação financeira relativo ao refinanciamento, em 177 parcelas,
do "Satélite 4" (número da operação TA480637), no valor de US$ 86,96 milhões,
com taxa fixa de 5,9757% ao ano. De acordo com registro à e-fl. 306, o
refinanciamento teria fundamento nos termos acordados pelas partes conforme
terceira alteração do contrato de compra e venda de transponder. No entanto,
conforme descrito anteriormente, o referido contrato não menciona a incidência
de juros sobre as parcelas. Observe-se que as telas do SISBACEN anexadas pela
autuada às e-fls. 390/421 informam registro de operação financeira (TA645080,
feito em 15/03/2013) relativo a um suposto refinanciamento no valor de US$
67,17 milhões, em 121 parcelas, com taxa fixa de 5,9757% ao ano. Esse novo
refinanciamento se refere à operação TA480637. Ou seja, teria ocorrido um
refinanciamento do refinanciamento anterior. O ROF menciona que o suposto
novo refinanciamento teria como fundamento um contrato de 14 de agosto de
2012, que é o “Contrato de cessão relativo ao contrato de compra e venda de
transponder do IS-”. Não há neste contrato previsão de incidência de juros sobre
as parcelas devidas.
Fl. 3078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
22
 Quesito 2:
 A apresentação da planilha, referente à conta “2096/01 – Contas a Pagar
Coligadas – Estrangeiras”, teve duas motivações: demonstrar as obrigações da
defendente junto às empresas coligadas estrangeiras; e demonstrar que o
contribuinte tanto tem direitos a receber como obrigações junto às coligadas. Os
direitos estão demonstrados na planilha de e-fls. 153 a 179.
 Quesito 3:
 Após envio do Termo de Diligência Fiscal, o contribuinte informou o seguinte:
“A Intimada apresenta o contrato, na versão em inglês e português, que
originaram os lançamentos registrados nas referidas contas contábeis, conforme
abaixo descrito: ‘Contrato Suporte Manutenção Remota Sistema SAP’.”

O contrato apresentado foi juntado pela empresa em resposta ao Termo de
Diligência Fiscal. Seu objeto é o suporte de manutenção remota do sistema SAP
para Directv CBC California Broadcasting (manutenção de software, por meio de
prestação de serviços remotos), no valor de US$ 100 (cem dólares norte-
americanos) a hora por trabalhador dedicado ao serviço (ou seja, é um montante
variável, equivalente à quantia resultante da multiplicação das horas/homem
dedicadas mensalmente aos serviços, pelo valor bruto/hora de US$ 100), segundo
cláusula 3.1, ficando os tributos incidentes sobre o preço dos serviços a cargo do
tomador dos serviços, assim como despesas do contrato relativas a estadia,
alimentação, taxas de embarque e outras que correspondam aos serviços objetos
do contrato e que sejam prestados fora do estabelecimento da SKY BRASIL. O
contrato iria até 1 de janeiro de 2015, podendo ser prorrogado por meio de
assinatura de termo aditivo. Não foi apresentado termo aditivo estabelecendo a
prorrogação do contrato.

Acrescente-se que a cláusula 8.1 do mencionado contrato estabelecia que
as partes acordavam que, diante da falta de pagamento pelo cliente de qualquer
fatura, com atraso superior a 30 dias contados da data do vencimento daquela, a
SKY BRASIL poderia suspender o serviço até a regularização do pagamento ou dar
por rescindido o contrato, sem prejuízo da apuração das perdas e anos em juízo.

Ressalte-se que, de acordo com os documentos anexados às e-fls. 635/740,
a prestação de serviços e o pagamento de despesas de coligadas no AC 2015 teria
gerado à autuada um crédito contra coligadas no valor total de US$ 489.825,33
naquele ano; em relação a 2016, o montante seria de US$ 676.373,22. No
entanto, somente no AC 2016 os débitos na conta “1229I01 - Contas a Receber de
Coligadas – Estrangeiras” (excluídos os relativos a variações cambiais e operações
de câmbio) somaram R$ 45.574.514,45 valor muito superior à da soma das
faturas e invoices apresentadas pelo contribuinte e relativas ao AC 2016. O que
significa que os documentos apresentados pela autuada não dão suporte ao total
de lançamentos a débito na conta “1229I01 - Contas a Receber de Coligadas –
Estrangeiras”.
Fl. 3079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
23

Quesito 4:

O "Contrato de cessão relativo ao contrato de compra e venda de
transponder do IS-11", que originou as despesas registradas na conta “Juros
Intercompany”, e a Terceira Alteração e Consolidação do Contrato de Compra e
Venda de Transponder mostram que não há incidência de juros sobre os valores a
serem pagos à INTELSAT e nem à cessionária, a DIRECTV LATIN AMERICA,
controladora da autuada. Portanto, as despesas de juros decorrentes desses
contratos são desnecessárias, devendo ser adicionadas ao lucro real, nos termos
dos artigos 249, inciso I, e 299 do Decreto no 3.000, de 1999, que fundamentaram
a lavratura do auto de infração.

A inclusão de juros nos registros informados no sistema SISBACEN
comprova que o "Contrato de cessão relativo ao contrato de compra e venda de
transponder do IS-11" ocultou um empréstimo da DIRECTV LATIN AMERICA à
controlada SKY Brasil Serviços Ltda., incorporada em 2017 pela autuada, já que o
contrato de compra e venda de transponder não previa incidência de juros sobre
as parcelas devidas.

O favorecimento às coligadas da SKY BRASIL é comprovado pelo fato de
esta ter a receber valores milionários destas, sem quitação e sem qualquer
comprovação, por parte da autuada, da origem dos créditos que teria a receber.

Recorde-se que, de acordo com os documentos anexados às fls. 635/740, a
prestação de serviços e o pagamento de despesas de coligadas no AC 2016 teria
gerado à autuada um crédito contra coligadas no valor total de US$ 676.373,22,
enquanto os débitos registrados naquele ano na conta “1229I01 - Contas a
Receber de Coligadas – Estrangeiras” (excluídos os relativos a variações cambiais e
operações de câmbio) somaram R$ 45.574.514,45 valor muito superior à da soma
das faturas e invoices apresentadas pelo contribuinte e relativas.

Com o empréstimo ocultado no mencionado contrato de cessão vinculado
ao contrato de compra e venda de transponders, a SKY BRASIL pôde se financiar
sem necessidade de receber eventuais créditos de coligadas.

Quesito 5:

Conforme descrito no item anterior, o favorecimento às coligadas da SKY
BRASIL é comprovado pelo fato de esta ter a receber valores milionários destas,
sem quitação e sem qualquer comprovação, por parte da autuada, da origem dos
créditos que teria a receber.

Recorde-se que, de acordo com os documentos anexados às e-fls. 635/740,
a prestação de serviços e o pagamento de despesas de coligadas no AC 2016 teria
gerado à autuada um crédito contra coligadas no valor total de US$ 676.373,22,
enquanto os débitos registrados naquele ano na conta “1229I01 - Contas a
Receber de Coligadas – Estrangeiras” (excluídos os relativos a variações cambiais e
operações de câmbio) somaram R$ 45.574.514,45 valor muito superior à da soma
das faturas e invoices apresentadas pelo contribuinte e relativas.
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
24

Com o empréstimo ocultado no mencionado contrato de cessão vinculado
ao contrato de compra e venda de transponders, a SKY BRASIL pôde se financiar
sem necessidade de receber eventuais créditos de coligadas.

Quesito 6:

O artigo 22 da Lei n. 9.430/96 não se aplica ao caso, já que os supostos
juros foram pagos sem previsão contratual, ou seja, por liberalidade da SKY
BRASIL, não sendo necessários à atividade da empresa, tornando-se assim
indedutíveis, conforme artigos 249, inciso I, e 299 do Decreto no 3.000, de 1999.

Quesito 7:

Como os lançamentos da conta “Juros Intercompany" têm origem em
supostos juros pagos sem previsão contratual, ou seja, por liberalidade da SKY
BRASIL, os artigos 4o e 5o da Lei no 12.973, de 2014, não se aplicam ao caso.
Manifestação do sujeito passivo sobre o resultado da diligência

Conforme termo a folhas 1.127, o sujeito passivo foi cientificado do
resultado da diligência fiscal, por meio eletrônico, em 20/12/2021. Em
19/01/2022, conforme termo a folha 1.132, foi apresentada manifestação em
nome da autuada, a qual se acha juntada a folhas 1.135 a 1.143. Os enunciados
seguintes resumem o seu conteúdo.

Breve Histórico:

Quando da lavratura do auto de infração, a fiscalização entendeu que as
despesas de juros constantes na conta “Juros Intercompany” eram desnecessárias
e, portanto, indedutíveis, pela simples razão de ter a IMPUGNANTE um valor de
contas a receber em aberto com empresas coligadas.

Ou seja, o simples e único fato de a IMPUGNANTE ter posição credora e
devedora com relação a empresas do grupo foi usado como justificativa para a
glosa das despesas. A fiscalização ainda presumiu que houve um repasse dos
valores tomados como empréstimo, como se a IMPUGNANTE tivesse recebido os
recursos registrados no seu passivo e os repassado sem cobrar juros a outras
empresas do grupo.

Diante de tal cenário, a Impugnação apresentada pela IMPUGNANTE focou
na demonstração de que os valores lançados na conta “Juros Intercompany”
decorrem da aquisição de um satélite junto a uma empresa independente, não
vinculada (Intelsat).

Quando da celebração do contrato com a Intelsat, em 2008, a
IMPUGNANTE se comprometeu a realizar o pagamento de 177 parcelas mensais,
de valores fixos, por transponder adquirido. A última parcela deveria ser paga em
novembro de 2022.

Em 2012, a Directv Latin America LLC, empresa do grupo da IMPUGNANTE,
celebrou "Contrato de cessão relativo ao contrato de compra e venda de
Fl. 3081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
25
transponder do IS-11”, por meio do qual se tornou a credora das parcelas ainda
não pagas. Conforme apontado no termo de diligência, o contrato previa a
manutenção das condições de pagamento e número de parcelas e assim foi feito.

Ou seja, resta evidente que o passivo decorrente da aquisição dos
transponders decorre de legítima operação realizada entre partes não-
relacionadas. A posterior cessão do contrato pela Intelsat para a Directv Latin
America LLC não altera esta realidade, já que houve a manutenção de todas as
condições de pagamento originalmente pactuadas. O cronograma de pagamento
original foi mantido e a IMPUGNANTE realizará o pagamento da última parcela em
novembro de 2022.

Diferentemente do alegado pela fiscalização e do constante no Termo de
Diligência, houve o regular pagamento das parcelas previstas no contrato original
com a Intelsat para a Directv Latin America em 2015 e 2016, conforme contratos
de câmbio anexos. (doc. 01).

Além disso, a IMPUGNANTE comprovou que os créditos com partes
relacionadas não decorriam de mútuos ou repasses feitos a outras empresas do
grupo, como imaginou a fiscalização. Lançamentos contábeis e faturas
demonstram que referidos créditos decorriam da prestação de serviços ou
reembolso de custos e despesas incorridos em favor de outras empresas do
grupo.

Ficou ainda demonstrado que os créditos da IMPUGNANTE eram pagos
pelas demais empresas do grupo em prazo muito mais curto do que o prazo de
pagamento das parcelas decorrentes do satélite.

Em resumo: tanto o crédito quando o débito com partes relacionadas
decorria de transações legítimas, inquestionáveis, e que não podem ser
desconsideradas pelo fisco sem a apresentação de prova quando à ocorrência de
simulação ou fraude; não houve repasse dos recursos captados simplesmente
porque a IMPUGNANTE nunca teve à sua disposição o valor relativo ao preço total
para a compra dos transponders (na verdade a IMPUGNANTE registrou passivo
relativo às 177 parcelas a serem pagas).

Não obstante a linha de defesa apresentada pela IMPUGNANTE ser
suficiente para evidenciar que a glosa das despesas decorrentes dos lançamentos
na conta “Juros Intercompany” era claramente indevida, essa DRJ entendeu, por
unanimidade de votos, a necessidade de converter o julgamento em diligência,
para o esclarecimento dos pontos abaixo, sobre os quais a IMPUGNANTE se
manifesta.

A decisão desta DRJ determinando a conversão do processo em diligência já
reconhece que toda a autuação foi baseada em mera presunção, tendo trazido
provas deficientes e inconclusivas.
Fl. 3082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
26

Não há qualquer evidencia que suporte o repasse dos valores captados pela
IMPUGNANTE para as empresas do grupo. A ausência de qualquer prova nesse
sentido evidencia a flagrante nulidade de todo o procedimento fiscalizatório.

O parecer da fiscalização e as respostas abaixo da IMPUGNANTE
(apresentadas também no procedimento administrativo aberto pela fiscalização
para cumprimento da diligência) confirmam a superficialidade do trabalho
realizado pela fiscalização quando da lavratura do auto de infração, que insiste no
suposto pagamento de juros sem previsão contratual.

Ora, o que a fiscalização simplesmente ignora e que ressalta a nulidade da
autuação é que do valor glosado por meio do auto de infração, grande parte já foi
adicionada, sendo que a parcela não adicionada se refere à variação cambial das
prestações decorrentes do contrato de aquisição dos transponders.

Assim, a presente diligência acabou por confirmar que a glosa das despesas
se mostra injustificável, sob qualquer perspectiva que se analise.

Das respostas aos quesitos/providências formulados por essa Turma de
Julgamento

1 - Identificação das operações, contratos ou negócios que deram origem
aos lançamentos na conta “Juros Intercompany”:

Com relação ao item 1, a fiscalização no Termo de Diligência insiste que não
há previsão de pagamento de juros nos documentos apresentados pela
IMPUGNANTE, pois há apenas a cessão do contrato pela Intelsat para a Directv
Latin America LLC.

Inicialmente, não se discutia a fundamentação dos lançamentos em tal
conta, mas apenas a possibilidade de glosa em função da existência de créditos
junto a partes relacionadas e ao suposto repasse – que nunca ocorreu – dos
recursos tomados a outras empresas do grupo.

Contudo, agora é necessário que a IMPUGNANTE detalhe o tratamento
contábil adotado e a composição da conta “Juros intercompany”.

Embora esta nova alegação de que não há base para lançamento dos
valores na conta de “Juros Intercompany” configure uma completa alteração da
fundamentação da autuação, evidenciando a nulidade do Auto de Infração
lavrado, a IMPUGNANTE não tem qualquer receio em detalhar o tratamento
contábil aplicado e os lançamentos constantes da referida conta.

A IMPUGNANTE confirma que os lançamentos na conta “Juros
Intercompany” decorrem do "Contrato de cessão relativo ao contrato de compra
e venda de transponder do IS-11”. O contrato de cessão manteve os mesmos
termos do contrato original assinado entre a IMPUGNANTE e a Intelsat.

Em função do contrato original, a IMPUGNANTE assumiu a obrigação de
pagar 177 parcelas de igual valor, por transponder adquirido. Quando da cessão,
Fl. 3083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
27
as parcelas remanescentes (121 parcelas) passaram a ser pagas para a nova
credora, Directv Latin America LLC.

Embora não haja previsão de juros, pois as parcelas eram fixas, em dólar,
do ponto de vista econômico há juros embutidos nesta (como em qualquer outra)
operação a prazo.

Assim, nos termos das regras contábeis (conforme Pronunciamento CPC no
17), a IMPUGNANTE teve que ajustar o seu passivo de longo prazo ao seu valor
presente. O ajuste a valor presente causa a redução do valor do passivo em um
primeiro momento, e a apropriação dos juros (que do ponto de vista econômico
estão embutidos no valor das parcelas fixas) no resultado, com o tempo.

Estes juros apropriados foram lançados na conta de “Juros Intercompany” e
afetaram o resultado da empresa. Contudo, nos termos da Lei 12.973/14, o valor
dos juros apropriados no período foi devidamente adicionado pela IMPUGNANTE,
conforme ECF de 2015 e 2016, nos seguintes valores:

Fl. 3084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
28


Embora o valor das adições seja inferior ao montante lançado na conta de
“Juros intercompany”, a adição corresponde ao total dos juros apropriados em
função da adoção da contabilidade do passivo pelo seu valor presente, conforme
se observa da comparação do valor da adição com o valor lançado a título de juros
apropriados na conta 2660I02 (doc. 02 - razão anexo).

A diferença se refere à variação cambial, que foi lançada na mesma conta
de “Juros intercompany”. A variação cambial se justifica pela grande valorização
do dólar americano frente ao Real, desde a data da contratação até os períodos
objeto dos autos. Na conta de variação cambial dos períodos, verifica-se que a
diferença é exata:


A anexa planilha de controle demonstra a variação cambial decorrente de
cada uma das parcelas pagas em 2015 e 2016 (doc. 03).

Portanto, duas conclusões se impõem: do valor glosado por meio do auto
de infração, grande parte já foi adicionada; a parcela não adicionada se refere à
variação cambial das prestações decorrentes do contrato de aquisição dos
transponders.

Consequentemente, a glosa se mostra injustificável, sob qualquer
perspectiva que se analise.

2 - Razões para a juntada pela fiscalização do saldo da conta “Contas a
pagar – coligadas estrangeiras”:
Fl. 3085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
29

Com relação ao item 2, a fiscalização reconhece que tinha como objetivo
demonstrar que a IMPUGNANTE tinha créditos e débitos com empresas do grupo,
como se isso fosse o bastante para justificar a glosa das despesas. Como visto
acima e exaustivamente demonstrado na Impugnação, a dívida em moeda
estrangeira decorrente da aquisição dos transponders era tão legítima quando os
créditos decorrentes de serviços e compartilhamento de estrutura dentro do
grupo.

A contrapartida do reconhecimento do crédito na conta de Contas a
Receber de Coligadas Estrangeiras (1229/01) foi feita em contas de resultado (por
exemplo a conta 8190|01) aumentando o lucro contábil e tributário da
IMPUGNANTE, evidenciando que o seu reconhecimento nem poderia ter por
objetivo a erosão da base tributável refletida no Brasil. (doc. 04)

A autuação, em verdade, foi baseada em uma presunção que se mostra
equivocada.

3 - Verificar quais operações, negócios ou contratos que deram origem
aos lançamentos na conta “Contas a pagar – coligadas estrangeiras” e “Contas a
receber – coligadas estrangeiras”:

Os créditos decorrem de diferentes serviços e a atividades realizadas pela
IMPUGNANTE no contexto do compartilhamento de estrutura com empresas do
grupo, que resultaram no reconhecimento de receita pela IMPUGNANTE. A
IMPUGNANTE apresentou um exemplo de contrato no curso da diligência, sendo
que já tinha apresentado diversos lançamentos contábeis e faturas/notas fiscais
quando da Impugnação.

Mais produtiva do que a revisão de todos os contratos e faturas seria a
confirmação de que os créditos tiveram como contrapartida contas de resultado,
aumentando o lucro contábil e fiscal da IMPUGNANTE e jogando por terra a teoria
de que os créditos seriam evidência de que houve alguma artificialidade para
permitir o reconhecimento de despesas na conta de Juros Intercompany.

4 - Existência de comprovação de que houve o recebimento de recursos
pela IMPUGNANTE e o repasse a outras empresas do grupo:

Quando trata deste tema, o termo de diligência é incompreensível. Na
verdade, não houve qualquer recebimento de recursos no contexto do registro do
passivo relativo à operação do satélite que tenha sido posteriormente repassado
a outras empresas do grupo. Aliás, tal repasse não aconteceu em nenhum outro
contexto. Como visto, o passivo decorre de compra a prazo, cujas prestações vêm
sendo pagas de acordo com as previsões do contrato assinado com a Intelsat, não
obstante a cessão para a Directv Latin America LLC ocorrida em 2012.

5- Demonstrar a proporção em que favorecimento via repasse de
recursos, que pode ser direto ou indireto:
Fl. 3086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
30

Se não houve recebimento de recursos no Brasil e o subsequente repasse a
partes relacionadas, não pode ter havido favorecimento. O termo de diligência
não contém nenhuma evidência a respeito do recebimento de recursos no Brasil
(repita-se, a operação foi estruturada como aquisição a prazo) e tampouco a
respeito de repasse e favorecimento. O valor dos recebíveis era pago pelas
empresas relacionadas, como demonstrado na Impugnação.

6 - Verificar, no caso de ficar comprovado que as despesas com juros a
que se refere a conta “Juros Intercompany” foram pagas ou creditadas a
empresa vinculada, foram observados os limites impostos pelo artigo 22 da Lei
no 9.430, com a redação dada pela Lei no 12.766, de 2012:

As despesas de juros decorreram dos lançamentos para reconhecimento do
passivo decorrente da operação a prazo a valor presente, e estas despesas foram
adicionadas. Assim, não há que se falar em necessidade de aplicação das regras
de preços de transferência.

7 - Verificar, no caso de ficar comprovado que, em vez de financiamento,
as despesas a que se refere a conta “Juros Intercompany" decorrem de compra
a prazo de bem integrante do ativo permanente, se foi observado o disposto nos
artigos 4o e 5o da Lei no 12.973, de 2014, acerca de ajuste a valor presente:

Neste ponto, o resultado da diligência confirma a superficialidade do
trabalho realizado. A resposta ao quesito insiste no suposto pagamento de juros
sem previsão contratual.

Como acima esclarecido, houve justamente a aplicação das previsões
relativas a ajuste a valor presente, com a adição das despesas de juros.

Do Pedido:

Diante do constante dos autos e exposto quando da diligência, reitera o
pedido para que seja integralmente cancelada a autuação; seja com base na clara
dedutibilidade das despesas contestadas, seja com base na nulidade da autuação
e flagrante iliquidez.
5.
A Egrégia 3a Turma da DRJ06, na sessão de 19/08/2022 (e-fls. 1233/1266)
negou provimento à impugnação, sendo que o respectivo acórdão restou assim ementado, verbis:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
JUROS DEDUZIDOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO – DESPESA
DESNECESSÁRIA – INDEDUTIBILIDADE
Não se consideram necessários e são, portanto, indedutíveis os juros pagos a
título de empréstimo quando não se comprova a obrigatoriedade de seu
pagamento nas cláusulas dos contratos que formalizaram a respectiva operação.
LANÇAMENTO DECORRENTE – CSLL
Fl. 3087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
31
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016
JUROS DE MORA – MULTA DE OFÍCIO
A exemplo das demais parcelas componentes do crédito tributário liquidados
após o seu vencimento, incidem juros de mora sobre o valor da multa exigida em
virtude do lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
6.
O sujeito passivo foi devidamente intimado desse r. decisum, tendo em
seguida apresentado Recursos Voluntário (e-fls. 1276/1312) em que, basicamente, repetem os
argumentos tecidos em sua Impugnação:
(i)
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, essa cobrança decorre da
glosa de despesas correspondentes aos Juros contabilizados nos anos de
2015 e 2016, originados de empréstimos obtidos pela RECORRENTE e que
foram destinados a Empresa coligadas, ora denominados de “juros
intercompany”.
(ii)
Ou seja, a acusação trazida no Auto de Infração sempre foi pela
desnecessidade
de
despesas
financeiras
referentes
a
valores
supostamente emprestados à RECORRENTE, uma vez que a RECORRENTE
possuía um contas a receber com empresas do grupo. Em resumo, a
acusação era de repasse gratuito a outras empresas do grupo de recursos
tomados onerosamente.
(iii)
Em sua defesa, a RECORRENTE comprovou que nunca houve repasse, pois
as despesas financeiras eram relativas à aquisição de um satélite para
suas operações e os valores das contas a receber decorriam de um
contrato de compartilhamento de estruturas administrativas (bem como
que os valores a receber eram sempre quitados pelas empresas
devedoras no curto prazo). Era o que bastava para que a autuação fosse
cancelada.
(iv)
Após a apresentação de Impugnação pela ora RECORRENTE, a d. DRJ se
deparou com um processo de fiscalização superficial e insuficiente, razão
pela qual entendeu por converter o feito em diligência, mediante a
instauração de um novo procedimento no 13032.033.345/2021-57.
(v) Neste procedimento, foram requeridos uma infinidade de
esclarecimentos para que o d. Julgador pudesse entender o objeto da
autuação:(...)
Fl. 3088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
32
(vi)
A instauração deste novo procedimento evidencia e materializa a
alegação da RECORRENTE de que o procedimento fiscalizatório realizado
previamente à lavratura do Auto de Infração foi superficial e
fundamentado em presunções, o que gerou uma cobrança
manifestamente indevida. Ora, a conversão em diligência da forma que
fora determinada só evidencia que a acusação fiscal é flagrantemente
nula, posto que fundamentada em premissas decorrentes de uma análise
totalmente superficial dos fatos, documentos e informações apresentados
pela RECORRENTE, e baseada em presunções e conclusões desprovidas de
qualquer embasamento fático e/ou documental.
(vii)
Isto tanto é verdade que, após a diligência realizada, mudou-se
completamente a materialidade e fundamentação da cobrança, diante da
suposta identificação de que os lançamentos glosados pela d. Fiscalização
não decorrem de juros intercompany, mas sim de ajuste a valor presente
do financiamento obtido para aquisição do mencionado satélite. Assim,
ao adotar como razões de decidir a manifestação fiscal e todos os novos
fundamentos, a decisão recorrida alterou o motivo que fundamentou
originalmente o Auto de Lançamento.
(viii)
Diante da sua diretriz empresarial de ofertar produtos e serviços
inovadores aos seus assinantes no Brasil, em 2008, a RECORRENTE
adquiriu o Satélite de Comunicação Intelsat 11 (IS11 ), que pode operar
com até 18 transponders, de forma financiada com a INTELSAT
CORPORATION (“sucessora da PanAmSat International Systems, Inc.).
(doc. 01 da Impugnação).
(ix)
A cópia dos Registros de Operação Financeira (ROF) comprovam a
aquisição financiada do satélite, em 177 meses, sendo devido pela
RECORRENTE uma parcela de juros fixa ao ano doc. 02 da Impugnação).
Em agosto de 2012, ocorreu a cessão da ponta credora da operação,
tendo como nova credora a DIRECTV LATIN AMERICA LLC (“DTVLA”),
conforme atestam o contrato de cessão entre ITELSAT e DTVLA doc. 03 da
Impugnação)e ROF doc. 04 da Impugnação). A DTVLA e a RECORRENTE
pertencem ao mesmo grupo econômico.
(x)
Diante do regular pagamento das parcelas pela RECORRENTE para a
DTVLA, as despesas com os juros foram registradas na conta contábil
“Juros Intercompany (3.01.01.09.01.06)”. As despesas de juros lançadas
no resultado totalizaram R$ 49.444.861,95 (quarenta e nove milhões,
quatrocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um mil
reais) em 2015 e R$ 41.596.420,19 (quarenta e um milhões, quinhentos e
noventa e seis mil, quatrocentos e vinte reais) em 2016.
(xi)
Tais juros são despesas operacionais intimamente ligadas à atividade
empresarial da RECORRENTE, pois o satélite é o ativo mais essencial para
a transmissão dos sinais para todos os seus assinantes. A RECORRENTE,
Fl. 3089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
33
também no exercício das suas atividades sociais presta serviços e
compartilha sua estrutura operacional com outras empresas do grupo,
sendo que os recebíveis gerados por tais operações são registrados na
conta contábil “Contas a receber de coligadas – Estrang. (1229|01)”.
(xii)
Os valores em aberto com as empresas coligadas NÃO representam
mútuos intercompany, mas, tão somente, valores ainda não pagos,
decorrentes do compartilhamento da sua estrutura com as demais
empresas do grupo. Para referência, os saldos a pagar do empréstimo
com a DTVLA eram de R$ 157.023.012,42 em 31.12.2015 e R$
140.421.349,51 em 31.12.2016.
(...)
(xiii)
Em que pesem tais fatos, entendeu a Fiscalização que, por ter a
RECORRENTE um valor de contas a receber em aberto com empresas
coligadas, as despesas financeiras com os juros do empréstimo tomado
para a aquisição do Satélite não seriam necessárias para a sua atividade,
glosando a dedutibilidade de tais valores. A fiscalização presumiu que os
valores foram repassados a empresas relacionadas.
(xiv)
Assim, restou demonstrado que o passivo decorrente da aquisição dos
transponders decorre de legítima operação realizada entre partes não-
relacionadas. A posterior cessão do contrato pela Intelsat para a Directv
Latin America LLC não altera esta realidade, já que houve a manutenção
de todas as condições de pagamento originalmente pactuadas. O
cronograma de pagamento original foi mantido e a RECORRENTE realizará
o pagamento da última parcela agora em novembro de 2022.
(xv)
Além disso, a RECORRENTE comprovou que os créditos com partes
relacionadas não decorriam de mútuos ou repasses feitos a outras
empresas do grupo, como imaginou a fiscalização. Lançamentos contábeis
e faturas demonstram que referidos créditos decorriam da prestação de
serviços ou reembolso de custos e despesas incorridos em favor de outras
empresas do grupo da RECORRENTE. Ficou ainda demonstrado que os
créditos da RECORRENTE eram pagos pelas demais empresas do grupo em
prazo muito mais curto do que o prazo de pagamento das parcelas
decorrentes do satélite.
(xvi)
Ao invés de cancelar a autuação, pela evidente inexistência de repasse de
recursos, a Delegacia de Julgamento solicitou uma diligência e solicitou
diversos esclarecimentos, já descritos acima. Ao final da diligência, ficou
esclarecido que: a) os “juros intercompany” não decorriam de um
contrato de empréstimo ou financiamento junto a uma instituição
financeira ou outras empresas do grupo, pois a aquisição do satélite foi
financiada pelo próprio vendedor (Intelsat), mediante a previsão de
pagamento a prazo em 177 parcelas, como acima descrito; b) em função
das regras contábeis, o valor do passivo a ser quitado em 177 parcelas
Fl. 3090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
34
mensais iguais e sucessivas foi reduzido ao valor presente e a despesa
financeira foi reconhecida; c) os valores dos juros apropriados foram
devidamente adicionados ao resultado, conforme evidencia as ECFs de
2015 e 2016. Ou seja, o impacto fiscal do ajuste a valor presente é neutro
e não gerou qualquer dedução indevida por parte da RECORRENTE; d)
RECORRENTE esclareceu que os valores adicionados eram menores do
que os juros glosados pois houve o reconhecimento da variação cambial
das parcelas juntamente com a despesa financeira (e esta variação é,
claramente, dedutível).
(xvii)
Ou seja, ficou claro que não houve repasse de recursos algum, bem como
que os valores de juros intercompany foram adicionados, o que deveria
levar à completa anulação do auto de infração.
(xviii)
Entretanto, a d. DRJ alterou a fundamentação do Auto de Infração para
justificar a manutenção da cobrança nos seguintes termos: (i) afastou-se a
alegação de nulidade do processo administrativo, mesmo diante das
alegações de insuficiência da fiscalização, com base na ausência de
previsão legal expressa neste sentido; (ii) mesmo diante da demonstração
de uma clara inovação na motivação do lançamento, afastou-se também a
nulidade, já que foi conferido o direito de resposta ao contribuinte; (iii)
apesar de reconhecer que os valores registrados na conta “juros
intercompany” refletem o ajuste do passivo ao seu valor presente, a d.
Delegacia de Julgamento alega que as deduções na apuração do lucro real
não poderiam ser feitas imediatamente, sendo que a RECORRENTE não
teria comprovado a efetiva adição ao lucro real; (iv) afirma, ainda, que a
RECORRENTE não teve êxito em comprovar a escrituração da variação
cambial paralelamente à escrituração na conta de “juros intercompany”;
(v) Por fim, foi mantida a incidência de juros sobre a multa de ofício. Com
a devida vênia à d. DRJ, a nulidade no presente caso é latente. A d.
Fiscalização realizou um procedimento extremamente superficial, que
culminou na lavratura do Auto de Infração de forma equivocada e, após
as novas constatações identificadas quando da conversão em diligência,
pretende-se manter a mesma autuação, com uma fundamentação
completamente diferente.
(xix)
PRELIMINARMENTE – IV.a. DA AUTUAÇÃO BASEADA EM PRESUNÇÕES
Desde a Impugnação apresentada pela RECORRENTE, restou comprovado
que todo o processo fiscalizatório foi extremamente ineficaz e calcado em
presunções, não tendo o d. Auditor Fiscal se preocupado em
efetivamente analisar os documentos e a realidade dos fatos, resultando
na lavratura de auto de infração nulo.
(xx)
IV.b. PRELIMINARMENTE – DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR
ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO AUTO DE LANÇAMENTO Superada
a nulidade da autuação diante da ausência de fundamentação e
Fl. 3091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
35
comprovação da infração, o que só se admite por amor ao debate, fato é
que ao adotar como razões de decidir a manifestação fiscal apresentada
quando da conversão do processo em diligência, a decisão recorrida
alterou completamente o motivo que fundamentou originalmente o Auto
de Lançamento.
(xxi)
IV.c. DA NECESSIDADE E UTILIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO CONTRATADO
PARA A AQUISIÇÃO DO SATÉLITE Caso superadas as nulidades acima
apontadas, quando nos atemos ao descrito no Auto de Infração, temos
que a legislação tributária prevê como operacionais as despesas não
computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora (artigo 47 da Lei no 4.506/64).
(xxii)
IV.d. DA NATUREZA DOS JUROS APROPRIADOS PELA RECORRENTE –
AJUSTE A VALOR PRESENTE Na remota hipótese desse e. CARF admitir
válida a inovação empreendida pelo Julgador de 1a instância, a
RECORRENTE passa a demonstrar que também não há como manter a
autuação sob tal novo fundamento. Com a realização da diligência
determinada pela d. DRJ, inovou-se, tendo o fisco passado a sustentar que
as despesas em questão não se trata de “juros intercompany”, tal como
alegado no Auto de Infração, mas sim de ajuste a valor presente.
(xxiii)
IV.e. SUBSIDIARIAMENTE – ILIQUIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO - DA
NECESSIDADE DE PROPORCIONALIZAÇÃO DA INDEDUTIBILIDADE COM
RELAÇÃO AO VALOR EM ABERTO COM AS COLIGADAS (SUPOSTO
REPASSE). Em caráter subsidiário, na remota hipótese deste e. CARF
seguir a orientação do Auto de Infração e entender pela existência de um
repasse dos valores, o que só se admite em respeito ao princípio da
eventualidade, o pretenso “repasse” foi extremamente inferior ao valor
efetivamente captado, cabendo, no pior dos cenários, a glosa
proporcional.
(xxiv)
IV.f. SUBSIDIARIAMENTE - DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA
SOBRE MULTA DE OFÍCIO Por fim, na remota hipótese de este C. Conselho
entenda por manter os créditos tributários cobrados por meio dos autos
de infração ora combatidos, o RECORRENTE entende que não devem ser
aplicados juros de mora sobre a multa de ofício.
(xxv)
V. DO PEDIDO Diante de tudo o que foi exposto, requer seja o presente
Recurso Voluntário recebido e processado no presente Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, para que lhe seja dado integral
provimento, a fim de reconhecer a nulidade do Auto de Infração, diante
da demonstração dos vícios incorridos pela d. Fiscalização, bem como
diante da evidente inovação da motivação fiscal após a diligência.
(xxvi)
Subsidiariamente, requer a RECORRENTE seja reconhecida a nulidade do
acórdão recorrido, determinando-se, por consequência, o retorno dos
autos à origem para que seja realizado novo julgamento da impugnação
Fl. 3092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
36
apresentada, de forma que seja realizada a devida análise de todos os
argumentos e documentos apresentados pela RECORRENTE, os quais,
como exposto, foram simplesmente ignorados pela decisão recorrida, que
seguiu motivação completamente diferente a do lançamento fiscal.
(xxvii) Caso superadas as nulidades apontadas, requer-se sejam julgadas as
razões de mérito expostas acima, de forma que seja dado integral
provimento ao Recurso Voluntário ora interposto, reformando-se o
acórdão recorrido, julgando-se, assim, totalmente improcedente o auto
de infração impugnado, bem como cancelando-se o crédito tributário nele
consubstanciado, com base nos argumentos supra. Por fim, caso este e.
CARF entenda pela manutenção do lançamento, requer o reconhecimento
da redução da autuação, para refletir a parcela de juros que foi
comprovadamente adicionada na apuração do lucro real e a
proporcionalização da glosa com base com relação ao valor em aberto
com as coligadas (valor do suposto repasse). Ainda, a RECORRENTE
protesta desde logo por demonstrar a verdade dos fatos por todos os
meios em direito permitidos, inclusive por meio de juntada posterior de
documentos, em respeito ao princípio da verdade material que permeia o
processo administrativo fiscal, bem como pela realização de sustentação
oral quando do julgamento do presente Recurso Voluntário.
7. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
8.
O Recurso Voluntário é tempestivo – intimação da decisão recorrida havida
em 01 de setembro de 2022 (e-fls. 1271/1272) e manejo do inconformismo em 30 de setembro de
2022 (e-fls. 1275/1312) –, de modo que, preenchidos os demais requisitos recursais, dele tomo
conhecimento.
9.
Conforme narrado acima, discute-se nesses autos a higidez das exigências de
IRPJ e CSLL constituídas de ofício pela r. autoridade autuante, que vislumbrou o cometimento de
infração por parte do sujeito passivo na apuração que fizera desses tributos nos anos calendário
2015 e 2016.
Preliminares – Das análises de alegações de nulidades
10. A Recorrente questiona em sede de preliminar que o procedimento
fiscalizatório foi extremamente ineficaz e calcado em presunções, não tendo sido efetivamente
analisado os documentos e a realidade dos fatos, argumentando que caberia à fiscalização, ao
lavrar um auto de infração, o ônus da prova da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 142
do CTN, ao passo que a autuação baseada em mera presunção inverte ilegalmente tal ônus. Por
Fl. 3093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
37
fim, haveria nulidade, em caráter subsidiário, porque a fiscalização não teria reconhecido o direito
à dedução da despesa glosada nem ao menos proporcionalmente.
11. A Recorrente menciona que durante o transcorrer do procedimento Fiscal,
apresentou os documentos solicitados, sem que qualquer pedido de esclarecimento ou
informações adicionais fosse requerido pela Fiscalização, que preferiu presumir a desnecessidade
do empréstimo contraído pela fiscalizada para considerar as despesas com juros indedutíveis.
12. Questiona que, a ausência de condução de uma fiscalização eficiente, com a
intimação da Recorrente para fornecer informações, documentos e esclarecimentos necessários
para que o Auditor Fiscal compreendesse totalmente a contabilidade da empresa resultou,
justamente, na lavratura de Auto de Infração que cobra montante claramente indevido.
13. E que nada custaria ao Auditor Fiscal, num momento anterior à lavratura do
auto de infração, ter oportunizado à interessada prestar os esclarecimentos relacionados aos
lançamentos contábeis questionados e apresentar o respectivo suporte documental
(esclarecimentos sobre a destinação do empréstimo contraído, que fora utilizado exclusivamente
para a aquisição de satélite necessário para consecução dos seus serviços no Brasil).
14. Finaliza, onde afirma que a autoridade fiscal não realizou qualquer diligência ou
ato fiscalizatório e formalizou, de imediato, a exigência fiscal ora combatida. Rebate que cabe à
fiscalização, ao lavrar um auto de infração, o ônus da prova da ocorrência do fato gerador, nos
termos do art. 142 do CTN. A autuação baseada em mera presunção inverte ilegalmente tal ônus.
15. A Delegacia de Julgamento entendeu por converter o feito em diligência, onde
foram requeridos esclarecimentos para que o d. Julgador pudesse entender o objeto da autuação,
entre os quais:

verificar quais operações, negócios ou contratos que deram origem às
despesas registradas na conta “Juros Intercompany”, objeto da glosa fiscal; juntar
aos autos comprovantes obtidos dessas operações, negócios ou contratos,
especialmente os registros e documentos contábeis respectivos;

esclarecer a motivação fiscal para a juntada a folhas 136 a 152 de planilha
que contém os registros contábeis na conta “2096/01 - Contas a Pagar Coligadas -
Estrangeiras”;

verificar quais operações, negócios ou contratos que deram origem aos
lançamentos registrados nas contas “Contas a Pagar Coligadas - Estrangeiras” de
no 2096/01, e “Contas a Receber de Coligadas - Estrang.”, de no 1229/01; juntar
aos autos comprovantes obtidos dessas operações, negócios ou contratos,
especialmente os registros e documentos contábeis respectivos;

juntar aos autos, se houver, documentos e registros contábeis, que
comprovem que as operações, negócios ou contratos que deram origem às
despesas e custos registrados na conta “Juros Intercompany” proporcionaram os
recursos com os quais a autuada teria realizado operações, negócios ou contratos,
Fl. 3094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
38
em condições favorecidas, com empresas a ela coligadas, inclusive o
compartilhamento do satélite cuja aquisição teria dado ensejo ao pagamento dos
juros ora em discussão; > demonstrar a proporção em que houve esse
favorecimento, que pode ser direto ou indireto;

verificar, no caso de ficar comprovado que as despesas com juros a que se
refere a conta “Juros Intercompany” foram pagas ou creditadas a empresa
vinculada, foram observados os limites impostos pelo artigo 22 da Lei no 9.430,
com a redação dada pela Lei no 12.766, de 2012; e

verificar, no caso de ficar comprovado que, em vez de financiamento, as
despesas a que se refere a conta “Juros Intercompany" decorrem de compra a
prazo de bem integrante do ativo permanente, se foi observado o disposto nos
artigos 4o e 5o da Lei no 12.973, de 2014, acerca de ajuste a valor presente.
16. A Recorrente alega que a instauração deste novo procedimento de diligência
evidencia e materializa de que o procedimento fiscalizatório realizado previamente à lavratura do
Auto de Infração foi superficial e fundamentado em presunções, o que gerou uma cobrança
manifestamente indevida.
17. Ora, a conversão em diligência da forma que fora determinada só evidencia que
a acusação fiscal é flagrantemente nula, posto que fundamentada em premissas decorrentes de
uma análise totalmente superficial dos fatos, documentos e informações apresentados pela
recorrente, e baseada em presunções e conclusões desprovidas de qualquer embasamento fático
e/ou documental.
18. Ou seja, houve manifesta e clara inovação do fundamento da autuação, o que
configura evidente vício de nulidade, o que por si só é suficiente para cancelar integralmente a
cobrança, conforme será demonstrado no presente Recurso.
19. E por último, a decisão recorrida alterou completamente o motivo que
fundamentou originalmente o Auto de Lançamento e acabou ignorando toda essa ausência de
informação, insistindo que a nulidade só ocorre quando há incompetência do agente autuante ou
despacho/decisão proferido por autoridade incompetente.
Mérito - análise das alegações acerca das despesas financeiras

20. A Recorrente sustenta, inicialmente, que superadas as nulidades, a legislação
tributária prevê como operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, conforme previsto no artigo
47 da Lei no 4.506/64, bem como o art. 374 do RIR/99, onde menciona que “os juros pagos ou
incorridos pelas empresas são dedutíveis, como custo ou despesa operacional”, ou seja, os juros
abonados aos empréstimos são custos ou despesas operacionais dedutíveis do lucro real.

21. Menciona que o Parecer Normativo CST 138, de 13/11/1975, estabelece que
são admitidas como despesas operacionais os juros abonados aos empréstimos, desde que tenha
um contrato escrito com cláusula expressa e desde que as taxas percentuais convencionadas não
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
39
sejam superiores às comumente utilizadas no mercado financeiro, e nem às relativas aos
empréstimos menos onerosos obtidos pela pessoa jurídica.

22. Salienta a recorrente que era carente de recursos para a aquisição de ativo vital
para a prestação dos seus serviços no Brasil, o financiamento pelo fornecedor do satélite
(INTELSAT) se mostrou medida extremamente necessária, ocorrido em 2008, ou seja, a aquisição
do satélite a prazo.

23. Relata que a totalidade dos lançamentos na conta “8614/01 - Juros
Intercompany” confirma que os valores são referentes aos juros incorridos em face da Intelsat e
posteriormente DTVLA (contrato de cessão) em relação ao financiamento do satélite. Juntou à
impugnação o contrato doc. 03 da Impugnação) e os ROFs (registro de operações financeiras - doc.
04 da Impugnação), atestando que a DTVLA passou a ser a credora da RECORRENTE e única
responsável pela dívida com a INTELSAT decorrente da aquisição do Satélite. No refinanciamento
em 2012, foi pactuado com a DTVLA que o valor seria pago em 121 parcelas (exatamente as
parcelas que ainda seriam pagas para a Intelsat, fornecedora original do satélite).

24. O contrato firmado em 2008 com a INTELSAT evidencia que os valores
contratados foram utilizados para a aquisição do Satélite, bem como a usualidade e normalidade
do financiamento. Já no contrato firmado em 2012 entre a RECORRENTE, INTELSAT e DTVLA, a
INTELSAT cede os direitos creditórios para a DTVLA. Assim, se avaliados sob a perspectiva da sua
relação com a geração de receita da RECORRENTE, os juros pagos para a DTVLA são despesas
necessárias e usuais na atividade da RECORRENTE.

25. Pois bem. Conforme se infere da leitura do Termo de Verificação Fiscal de e-fls.
85/96, a Autoridade fiscal menciona que a ação fiscal foi programada com relação à escrituração
de despesas financeiras na apuração do Lucro Líquido e, consequentemente, na determinação do
Lucro Real e da Base de Cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Sobre
Lucro Líquido – CSLL, sendo que a regra de seleção buscou identificar indícios de dedução indevida
de despesas financeiras na apuração do Lucro Líquido, caracterizada pelo repasse dos recursos
obtidos de terceiros para pessoas vinculadas ao contribuinte com incidência de encargos
financeiros, nos anos de 2015 e 2016.
26. Relata que, parte significativa dos recursos obtidos pelo contribuinte, mediante
a contratação de empréstimos e financiamentos junto a terceiros, foi repassada para pessoas
ligadas à empresa, sobre a qual incidiu encargos financeiros. Nesse contexto, as despesas
financeiras relativas a juros pagos sobre empréstimos, repassados às pessoas coligadas, não
podem ser consideradas dedutíveis na determinação do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL
dos anos-calendário de 2015 e 2016. Veja-se trechos do TVF (e-fls. 85/96):
Os Juros, contabilizados como despesas no ano de 2015 e 2016, se referem a
empréstimos e foram obtidos pela empresa junto a Bancos e serviram para a
fiscalizada destinar esses empréstimos as empresas coligadas.
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
40
Encontramos na conta Juros Intercompany (3.01.01.09.01.06) na Escrituração
Contábil Fiscal – ECF e (8614/01) na Escrituração Contábil Digital - ECD, despesas
de juros lançadas no resultado no valor de R$ 49.444.861,95 em 2015 e R$
41.596.420,19 em 2016.
A SKY levanta recursos no mercado financeiro e os empresta sem custo a outras
empresas do mesmo grupo econômico. As despesas financeiras referentes aos
valores emprestados são desnecessárias, devendo ser glosadas do resultado.
Analisamos as contas patrimoniais do Plano de Contas Referencial (PCR) da
Escrituração Contábil Fiscal – ECF e selecionamos a conta 1.02.01.01.03.
Identificamos que essa conta do Ativo se refere a empréstimos a coligadas. Essa
conta referencial 1.02.01.01.03, consta da Escrituração Contábil Fiscal – ECF e sua
conta correspondente é 1229/01 – Contas a Receber de Coligadas – Estrang. na
Escrituração Contábil Digital – ECD. Não encontramos contas contábeis que
poderiam ter recebido receitas de juros referentes aos saldos existentes nestas
contas mencionadas.
De se salientar que se o mutuante (pessoa jurídica que emprestou o dinheiro às
empresas controladas, coligadas ou interligadas) tivesse tomado emprestado
dinheiro de terceiros, pagando juros, deveria considerá-los indedutíveis, por se
tratar de despesas não necessárias.
27. Como se vê, a dúvida paira sobre a questão se as despesas financeiras
contabilizadas (conta contábil 8614/01-Juros Intercompany), trata-se efetivamente de despesas
financeiras relativo a juros sobre empréstimos a empresas ligadas, como apontado no TVF ou se
trata de pagamento de juros relativos a aquisição de equipamentos a prazo (transponders),
adquiridos pela incorporada em 2008 e transferidos para a incorporadora (autuada), no
transcorrer do processo de incorporação. Veja abaixo, espelho da conta motivo da autuação:

Fl. 3097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
41

28. Pela descrição acima, trata-se de uma conta de despesa (Conta de Resultado), e
pelo nome da conta (Juros Intercompany), uma despesa na relação entre empresas do mesmo
grupo (intercompanhia). Termo muito usado na contabilidade, normalmente é aplicado quando há
uma transação direta entre duas ou mais empresas vinculadas, que podem ou não, estarem
resididas no mesmo país. Essas operações entre as empresas do mesmo grupo podem ser de
fornecimento, prestação de serviço, concessão, compra e venda, mútuos, entre outras.
29. Entretanto, entendo que faltou aprofundamento no assunto.
30. A exigência de tributo por meio de lançamento de ofício requer prova segura da
ocorrência do fato gerador do tributo. 0 Código Tributário Nacional, em seus arts. 3° e 142,
estabelece que esta atividade de lançamento é plenamente vinculada, assim, cumpre â
fiscalização realizar as inspeções necessárias à obtenção dos elementos de convicção e certeza
indispensáveis â constituição do crédito tributário. Havendo dúvida sobre a exatidão dos
elementos em que se baseou o lançamento, a exigência não pode prosperar, por força do disposto
no art. 112 do CTN. 0 imposto, por definição (CTN. art.3°), não pode ser usado como sanção.
31. Pelo que se constata dos autos, após intimação fiscal inicial, a autoridade fiscal
com base nos documentos apresentados, efetuou o lançamento de ofício, baseando-se em que as
despesas financeiras contabilizadas não foram necessárias. Porém, não buscou a verdade material
dos fatos ocorridos, onde deveria no transcurso do procedimento intimar a fiscalizada a
apresentar documentos, esclarecimentos, provas que levasse à glosa das referidas despesas.
32. A legislação de regência autoriza a autuação por presunção somente nos casos
especificamente previstos, tais como, saldo credor de caixa, passivo fictício, suprimentos não
comprovados etc., porém, é indispensável que a irregularidade fiscal fique devidamente
caracterizada e demonstrada na acusação fiscal.
33. Sobre a matéria em pauta, Alberto Xavier nos ensina in "Do Lançamento Teoria
Geral do Ato do Procedimento e do Processo Tributário, Ed. Forense, p. 146/147:
"Dever de prova e "in dubio contra fiscum"
Que o encargo da prova no procedimento administrativo de lançamento incumbe
a Administração fiscal, de modo que em caso de subsistir a incerteza por falta de
prova, esta deve abster-se de praticar o lançamento ou devem praticá-lo com um
conteúdo quantitativo inferior, resulta claramente da existência de normas
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
42
excepcionais que invertem o dever da prova e que são as presunções legais
relativas.
Com efeito, a lei fiscal não raro estabelece presunções deste tipo em benefício do
Fisco, liberando-o deste modo do concreto encargo probatório que na sua
ausência cumpriria realizar; nestes termos a Administração fiscal exonerar-se-6 do
seu encargo probatório pela simples prova do fato índice, competindo ao
particular a demonstração do contrário.
É o que resulta do 3° do artigo 9o do Decreto-lei n° 1.598/77, ao afirmar que a
regra de que cabe a autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados na contabilidade regular não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova dos fatos registrados
na sua escrituração."

34. Olvidou-se a autoridade autuante, de investigar mais a fundo a ocorrência dos
fatos e comprová-la as respectivas glosas de despesas. Além disso, o fato de não ter intimado a
contribuinte no transcorrer do procedimento fiscal, não autoriza a presunção de que as despesas
eram desnecessárias, pela simples classificação do nome da conta contábil.

35. A autoridade fiscal deixou de aprofundar as investigações e a coleta de provas
concretas e seguras capazes de autorizar a convicção de que o contribuinte agiu de forma a
apropriar-se de despesas consideradas indedutíveis. Afinal, trata-se de uma presunção comum ou
de "hominis" extraída dos indícios apurados e que podem se prestar a conclusões diversas.

36. Os argumentos apresentados pela recorrente procedem. 0 lançamento não tem
a necessária consistência para justificar a acusação de que se tratava de mútuo ou repasse dos
valores tomados a título de empréstimo pela recorrente, bem como o Acórdão recorrido na
tentativa de elucidar o que consta do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal, não
trouxe a adequada fundamentação e critério jurídico.
37. Não basta, para sustentar a validade de auto de infração, o simples argumento,
sem qualquer lastro probatório, de que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade
e legitimidade. Os atos sancionatórios da Administração Pública devem ser expedidos de forma
suficientemente clara e lastreados em prova idônea.
38. O art. 50, II, da Lei n.o 9.784/99, estabelece que os atos administrativos que
"imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções" deverão ser motivados. O ato desprovido
de motivação é ato insuscetível de compor objeto do controle analítico de legalidade exercido
pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 53 da Lei 9.784/99, Súmula 473 do Supremo Tribunal
Federal e art. 2o da Lei 4.717/65.
39. A autoridade julgadora de primeira instância na tentativa de elucidar o que
consta do Termo de Verificação Fiscal e do Auto de Infração, careceu de fundamentação,
decidindo genericamente, não enfrentando os fatos particulares do presente caso.
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.415 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720128/2020-73
43

40. Portanto, entendo nulo o lançamento por vício material por deficiência na
fundamentação e critério jurídico.

41. Em razão da nulidade material, deixo de analisar as demais alegações.

42. Pelas razões acima expostas, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, para decretar a nulidade material do lançamento.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 3100
DF CARF MF
Original